Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-46.2023.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000761-46.2023.8.11.0092

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[FURTO QUALIFICADO, CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[
DES(
A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTE(S):

[ADELCIO DA SILVA IORA - CPF: 025.910.021-85 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CATTARI - CPF: 350.654.048-36 (APELANTE), PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO - CPF: 032.283.611-52 (ADVOGADO), MAYKON PAULO FIRMINO DE JESUS - CPF: 755.919.441-91 (ADVOGADO), MARIO CELSO WIECHINIESKI - CPF: 018.879.001-28 (APELANTE), LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (ADVOGADO), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE CARLOS ADAMS - CPF: 559.360.081-34 (VÍTIMA)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRIMEIRA PRELIMINAR

E, À UNANIMIDADE, REJEITOU A SEGUNDA PRELIMINAR
.
NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal. Crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais. Preliminares de nulidade. Relatório Técnico de Inteligência
Financeira (RIF) solicitado ao COAF sem autorização judicial
. Compartilhamento de prova produzida em outro processo sem autorização judicial. Subtração reiterada de bens durante o repouso noturno. Abuso de confiança. Provas suficientes. Condenação mantida. Revisão da Dosimetria da Pena. Recursos Parcialmente Providos.

I. Caso em exame:

1. Há
duas preliminares
de nulidade suscitadas. A primeira diz respeito à nulidade do Relatório Técnico de Inteligência Financeira (RIF) n. 68/2023, obtido mediante requisição direta da autoridade policial ao COAF (UIF) sem prévia autorização judicial, com pedido de desentranhamento do referido documento e de toda prova dele derivada. A segunda discute a nulidade de prova proveniente de outro processo criminal, sem autorização judicial para o compartilhamento.

2. No mérito, trata-se de recurso contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288,
caput
, CP), furto qualificado pelo abuso de confiança e durante o repouso
noturno (art. 155, §§ 1º e 4º, II, CP) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98). Os delitos ocorreram entre os anos de 2019 e 2023, quando os réus, empregados da vítima André Carlos Adams, subtraíram, de forma reiterada, toneladas de grãos de suas propriedades rurais. Os réus ocultaram ou dissimularam os valores e bens obtidos com o produto dos crimes por meio de movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas.

II. Questões em discussão:

3. A controvérsia existente na
primeira preliminar
consiste em saber se a requisição de Relatórios de Inteligência Financeira pela autoridade policial diretamente ao COAF, sem autorização judicial, viola o princípio da reserva de jurisdição e, por conseguinte, enseja nulidade do relatório e de eventuais provas decorrentes.

4. Na
segunda preliminar
, a defesa alega que o uso de provas extraídas de um processo diverso, sem a devida autorização judicial para o compartilhamento, ofenda as garantias do contraditório e da ampla defesa.

5. No
mérito
, as teses defensivas de negativa de autoria e de insuficiência probatória foram devidamente enfrentadas. As provas nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas, relatórios técnicos de movimentação bancária e extração de dados de celulares, indicam de forma clara a participação dos recorrentes na prática dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais.

6. Restou comprovado que Mário Celso
Wiechinieski
, Carlos Eduardo
Cattari
e
Adelcio
da Silva
Iora
se associaram de forma estável e permanente para a prática reiterada de furtos na Fazenda Ipiranga, pertencente à vítima André Carlos Adams. Os acusados
utilizavam-se
de suas funções e da confiança depositada pela vítima para subtrair grãos e produtos químicos, sobretudo durante o repouso noturno, em quantidades expressivas.

7. Não prospera a tese de ausência de estabilidade e permanência da associação criminosa, uma vez que os recorrentes agiram de forma organizada e com divisão de tarefas.

8. Quanto ao crime de lavagem de capitais, foi evidenciada a prática de ocultação e dissimulação de valores obtidos de forma ilícita, por meio de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos réus Mário Celso e Carlos Eduardo e pela utilização de terceiros para dissimular a origem dos valores.

9. No tocante à dosimetria, a sentença foi parcialmente reformada, pois houve equívoco na aplicação das frações de aumento com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir:

10. É entendimento consolidado que a obtenção de informações financeiras sigilosas exige autorização judicial, em observância ao direito fundamental à intimidade (CF, art. 5º, X e LXXIX). O Relatório de Inteligência Financeira (RIF), por sua natureza, não constitui elemento probatório autônomo e deve ser limitado ao suporte de investigações mediante controle jurisdicional prévio. Reconhecida a nulidade do RIF n. 68/2023, elaborado sem autorização judicial, impõe-se seu desentranhamento dos autos, mantidas, contudo, as demais provas produzidas, porquanto derivadas de quebra de sigilo bancário e fiscal judicialmente autorizada, o que preserva a regularidade do processo.

11. A tese de nulidade do compartilhamento de prova proveniente de outro processo, sem autorização judicial, foi corretamente afastada pelo juízo de origem, com fundamento no princípio da
serendipidade
. Os Tribunais Superiores reconhecem a validade do encontro fortuito de provas, quando elementos de outro crime são encontrados durante investigações regularmente autorizadas. O celular apreendido e periciado com autorização judicial revelou diálogos que conectam o recorrente à prática delituosa, o que legitima o aproveitamento da prova.

12. As provas testemunhais são robustas, assentadas especialmente os depoimentos da vítima André Carlos Adams e de seus funcionários, que descreveram detalhadamente a prática reiterada de furtos na Fazenda Ipiranga, facilitados pela relação de confiança com os recorrentes, que tinham acesso privilegiado às operações e ao controle de pesagem dos grãos.

13. As provas documentais e as movimentações financeiras extraídas da quebra de sigilo bancário e fiscal autorizada judicialmente foram determinantes para comprovar o crime de lavagem de capitais. As movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada pelos recorrentes e a utilização de contas de terceiros indicam a tentativa de dissimulação e ocultação de bens oriundos das atividades ilícitas.

14. A extração de dados de celulares apreendidos revelou diálogos comprometedores entre os recorrentes e terceiros, nos quais foram claramente discutidos os furtos e a venda dos produtos subtraídos. Essas provas técnicas reforçaram a coesão do conjunto probatório, corroborando a prática dos crimes.

15. O crime de associação criminosa foi devidamente caracterizado pela estabilidade e permanência da organização criminosa, que se estendeu por vários anos, com divisão clara de tarefas e reiteração de condutas. A atuação de Mário Celso
Wiechinieski
como líder do grupo foi comprovada pelas provas colhidas, demonstrando seu papel central na coordenação das atividades delitivas.

16. No tocante à dosimetria, a sentença foi parcialmente reformada, pois houve equívoco na aplicação das frações de aumento com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

17. A fração de aumento de 1/6 aplicada para cada vetorial foi ajustada, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que essa fração
pode
variar, desde que justificada de forma proporcional ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

18. Preliminar suscitada pela defesa de Carlos Eduardo
Cattari
parcialmente acolhida para declarar a nulidade do Relatório Técnico UIF n. 68/2023, determinando seu desentranhamento dos autos. Preliminar suscitada por Mário Celso
Wiechinieski
rejeitada. No mérito, recurso provido em parte, redimensionando a reprimenda imposta.

Teses de julgamento
: “A obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) diretamente pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, sem autorização judicial, viola o princípio da reserva de jurisdição, sendo ilícita sua utilização como elemento probatório autônomo.
”

“É válida a utilização de prova derivada do encontro fortuito, sem necessidade de autorização judicial específica para o compartilhamento, desde que a prova tenha sido obtida em procedimento regularmente autorizado.”

“Os réus foram condenados com base em provas consistentes, incluindo depoimentos de testemunhas, documentos, extração de dados de celulares apreendidos e movimentações financeiras que atestam suas participações na prática reiterada de furtos de grãos pertencentes à vítima André Carlos Adams. A revisão da dosimetria da pena deve ser feita observando-se a proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais e as frações de aumento aplicáveis, levando em conta a gravidade dos crimes e o prejuízo causado.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.613/1998, art. 15; CF/1988, art. 5º, X e XII; CP,
arts
. 155, §§ 1º e 4º, II;
288,
caput
; 71.

Lei 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE nº 1.055.941, Rel. Min. Dias
Toffoli
; STF,
Rcl
nº 61944-PA, Rel. Min. Cristiano Zanin; STF, RHC nº 239.805, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE nº 1.393.219
AgR
, Rel. Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma; STJ,
AgRg
-HC nº 861.941, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

E
XMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por Mário Celso
Wiechinieski
,
Adélcio
da Silva
Iora
e Carlos Eduardo
Cattari
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alto Taquari, que condenou o
primeiro
à reprimenda de 16 anos e
1
mês de reclusão, e 35 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança [art. 155, § 4º, inciso II, do CP], de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], e de lavagem de capitais [art. 1º da Lei n. 9.613/98]; o
segundo
à pena de 9 anos de reclusão, e 20 dias-multa, pelo cometimento dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança [art. 155, § 4º, inciso II, do CP], e de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP]; e o
terceiro
à reprimenda de 13 anos e 2 meses de reclusão, e 31 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança [art. 155, § 4º, inciso II, do CP], de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], e de lavagem de capitais [art. 1º da Lei n. 9.613/98], todos em regime inicialmente fechado.

A defesa de Mário Celso
Wiechinieski
suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em razão do compartilhamento de provas sem prévia autorização judicial.

No mérito postula a absolvição em relação ao crime de furto qualificado, pois, a seu entender, não está provada sua existência.

Consigna que as únicas provas trazidas aos autos dizem respeito a planilhas confeccionadas unilateralmente, e por testemunhas de ouvir dizer, aplicando-se, ao caso, a teoria da perda da chance probatória.

Sustenta, ainda, a falta da materialidade do delito patrimonial, não havendo nenhuma evidência de que o apelante tenha participado da empreitada delituosa.

Assevera que não há provas bastantes em relação aos crimes pelos quais foi condenado.

Subsidiariamente, pleiteia o (i) redimensionamento da reprimenda imposta; (
ii
) a exclusão da condenação pela reparação dos danos causados pela infração; e, (
iii
) a restituição dos bens apreendidos.

A defesa de
Adélcio
da Silva
Iora
postula sua absolvição por insuficiência de provas.

De forma subsidiária, depreca (i) o afastamento da qualificadora atinente ao crime de furto; (
ii
) o redimensionamento da reprimenda imposta, com a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto; e, (
iii
) o afastamento da condenação imposta a título de reparação pelos danos causados pela infração.

A defesa de Carlos Eduardo
Cattari
pleiteia, em preliminar, a nulidade do Relatório Técnico de UIF 68/2023, ao argumento de que a autoridade policial solicitou diretamente ao COAF, sem autorização judicial, vindicando seu desentranhamento dos autos, assim como de toda prova dele derivada.

No mérito, a defesa depreca a absolvição, aduzindo a tese de fragilidade do conjunto probatório.

Subsidiariamente, a defesa almeja a (i) desclassificação do crime de furto qualificado para sua modalidade simples; (
ii
) o redimensionamento da reprimenda imposta; (
iii
) a diminuição da fração atinente à continuidade delitiva; (
iv
) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) o afastamento da indenização por danos materiais e morais; e (vi) a restituição dos bens apreendidos.

A 2ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
ADVOGADO LUCAS GIMENES MOTA REZENDE, OAB/GO 39274/A.

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RELATÓRIO TÉCNICO DE UIF N. 68/2023, SUSCITADA PELA DEFESA DE CARLOS EDUARDO CATTARI
)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

A defesa sustenta a nulidade do
Relatório Técnico de UIF n. 68/2023
, aduzindo que a autoridade policial solicitou tais informações diretamente ao COAF (UIF) sem autorização judicial.

Postula, ao final, seu desentranhamento dos autos, assim como de toda prova dele derivada.

A despeito do posicionamento sufragado pelo juízo de origem, possuo e mantenho meu entendimento no sentido de que o nosso ordenamento jurídico, por conta da reserva de jurisdição que resguarda toda informação que afete o direito à intimidade [CF, art. 5º, inc. X] ou de dados pessoais [inc. LXXIX], não autoriza o acesso a dados sigilosos ou sensíveis do imputado senão por meio de intervenção judicial ou outra autorização legal, permitindo-se aos órgãos da persecução penal apenas trânsito àqueles relacionados
a
simples cadastros identificadores, utilizados comumente nas relações comerciais do cotidiano social.

Com relação aos
sigilos fiscal
e bancário, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não pode o Ministério Público,
menos ainda a autoridade policial
, sem autorização judicial, conhecer dados com o signo de confidencialidade, em posse da Receita Federal e das instituições financeiras.

Importa observar que, ontologicamente, o art. 17-B da Lei n. 9.613/98 tem o mesmo conteúdo dos
arts
. 3º e 15 da Lei n. 12.850/2013, os quais não permitem ao Ministério Público, nem à autoridade policial, acesso a informações relacionadas ao sigilo bancário e
fiscal cobertos
por reserva de jurisdição. O que se lhes permite, repito, é o conhecimento de dados cadastrais simples, como nome, identificação, endereço etc. Nada mais!

Outro ponto de comunhão entre o sigilo fiscal e o bancário é o dever que têm as autoridades ou pessoas jurídicas encarregadas da confidencialidade de informar aos órgãos de persecução penal a existência de fundados indícios de crime constatado em procedimento regular instaurado.

Isso ficou definido no
Tema 990
, em sede de repercussão geral pelo STF, fixado nestes termos:

“
Tese
: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial,
devendo ser resguardado o sigilo das informações
em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos
a posterior controle
jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais,
com garantia de sigilo
, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.

Da própria ementa se extrai a natureza sigilosa dos
RIF’s
, em face da existência de informações afetas à privacidade financeira.

Acontece que os
RIF’s
são realizados a partir dos dossiês que as pessoas físicas e jurídicas elencadas no art. 9º da Lei n. 9.613/98, devem remeter periodicamente ao COAF, nos quais descrevem dados sigilosos envolvendo recebimento e/ou transferência de valores considerados suspeitos ou atípicos.

Bem por isso, pela natureza do RIF de simples inteligência financeira, há de se evitar na elaboração dele o detalhamento das operações classificadas como de risco, que deverão ser obtidas mediante quebra de sigilo
bancário ordenada por autoridade judicial
.

Com a precisão de uma cirurgia robótica, peculiar ao Ministro GILMAR MENDES, na rumorosa requisição de
RIF’s
pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, envolvendo o Senador FLÁVIO NANTES BOLSONARO, anotou o insigne magistrado:

“Desse modo, assenta-se de forma clara que os
RIF’s
, por sua própria natureza, não constituem elementos indiciários ou probatórios autônomos capazes de, por si só, desencadear a instauração de procedimento investigativo ou ação penal.

Portanto, a função primordial dos
RIF’s
, sua verdadeira vocação instrumental, é possibilitar a realização de outras medidas investigativas que poderão ser utilizadas como elementos de prova, em especial a quebra de sigilo bancário e fiscal submetida à reserva de jurisdição”
[HC nº 201.965/RJ].

Desgraçadamente, não é
o que vem ocorrendo na prática, a ponto de o próprio Supremo Tribunal Federal já ter considerado haver justa causa para a ação penal fundamentada
apenas
nas informações do COAF [HC n. 126.826/PA].

O grau de informação que geralmente contêm tais informações tem desnaturado o RIF como
fonte de prova
, tornando-o
meio de prova
ou até
elemento de prova
, que, não raras vezes, tem servido para fundamentar buscas e
apreensões, interceptações telefônicas, prisões e condenações, como mostra nosso mar de jurisprudência.

Em assim sendo, deve mesmo o Supremo Tribunal Federal debruçar sobre a possibilidade de o Ministério Público ou a autoridade policial
solicitar
[usado como eufemismo de requisitar] o envio de
RIF’s
, definindo todos os seus contornos.

Sobre esse ponto, a Suprema Corte, na fixação do Tema 990,
tratou,
apenas
an
passant
, sobre a possibilidade de o Ministério Público ou a autoridade policial requisitar diretamente ao COAF informações financeiras, não tendo esta questão figurado como
objeto
do julgamento e da tese firmada.

Necessário se faz que o Pretório Excelso acalme a celeuma hoje existente, estabelecendo os parâmetros, as condições e os requisitos para a elaboração dos
RIF’s
por intercâmbio, inclusive e principalmente
sobre o conteúdo deles
, do que podem e do que não podem conter. A oportunidade se dará no julgamento da ADI n. 7.624, proposta pelo CFOAB, onde essas e outras questões têm encontro marcado.

Afinal de contas, considerando que não é o rótulo do documento, mas o conteúdo dele que define a sua
sigilosidade
, em não havendo uma parametrização nas informações, a requisição direta pelos órgãos de persecução penal equivalerá a uma
carta em branco
para a obtenção de dados bancários sem a intervenção judicial, em manifesto esgarçamento do direito fundamental à privacidade.

A questão haverá de ser bem
tratada
, inclusive quanto à possibilidade de o juiz fazer o
controle da proporcionalidade
a posteriori
, diante dos termos da requisição e dos conteúdos dos
RIF’s
, que não pode ficar a cargo do Ministério Público nem da autoridade policial.

Todas essas questões, evidentemente, devem ser precedidas da reanálise da possibilidade da produção do chamado
“RIF por intercâmbio”
, que
não conta com previsão legal
.

Bem examinada a questão, inexistem nas leis que regem a lavagem de dinheiro no sistema nacional, nenhuma disposição que autorize o chamado
“RIF a pedido ou por intercâmbio”
, que parece ter amparo único nas Recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional [GAFI] – organismo intergovernamental –, que, no item 29, admite a
“disseminação mediante pedido de informações de
autoridades competentes
”
, assim como do Grupo de
Egmont
– outro organismo intergovernamental criado no Palácio
Egmont

Arenberg
, em Bruxelas –, que assim também orienta nos seus princípios 14 e 24.

Referidas recomendações e princípios não têm, evidentemente, a força vinculativa de Tratados e Convenções das quais o Brasil é signatário, que entram no sistema normativo brasileiro com
status
de Emenda Constitucional, quando relacionados a direitos humanos [CF, art. 5º, § 3º]. Aliás, sequer podem superar a legislação ordinária, como a LC n. 105/2001, que protege o sigilo bancário.

Em assim sendo, não obstante o Brasil seja integrante desses organismos e deva seguir suas orientações, estas não podem contrariar o sistema de armadura que cobre os sigilos bancário e fiscal, além de dados sensíveis, agora também protegidos em nível constitucional [art. 5º, LXXIX].

A possibilidade que o art. 14, § 2º, da Lei n. 9613/98 dá ao COAF de
“coordenar e
propor mecanismo de cooperação de troca de informações
que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores”
, assim como de promover
interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais
,
estrangeiras e internacionais que tenham conexão
com suas atividades [art. 3º, II, da mesma Lei] não implica que possam as autoridades incumbidas da persecução penal solicitar do COAF informações sobre movimentações financeiras atípicas e suspeitas.

O que se lhes permite é abastecer o COAF de informações que possam incrementar o nível de risco que os dossiês – encaminhados pelas instituições financeiras e outros órgãos ou entidades obrigadas – estejam a revelar, justificando a elaboração de
RIF’s
.

Entretanto, o COAF não tem licença legal para, à vista de requisições do Ministério Público e/ou da autoridade policial, buscar outras informações além daquelas já encaminhadas pelas entidades que compõem o sistema financeiro, o que implicaria em intolerável
fishing

expedition
.

É ponto comum no direito público que o princípio da legalidade obriga os agentes do Estado a fazer somente aquilo que a lei prescreve. Se não há autorização legal para acesso a dados sigilosos ou sensíveis, por óbvio que o ato deve ser tido por ilegal.

Não podemos perder de vista que o modelo de UIF adotado no Brasil é o
administrativo
, e não de investigação, de modo que
“a troca de informações”
, referida na norma de regência, deve obedecer a outros princípios caros ao sistema criminal.

Essa linha de ideia permite concluir que os órgãos de persecução penal podem,
diante de investigações já abertas
, encaminhar documentos e informações ao COAF, que irão se
juntar
a outras já existentes nos seus bancos de dados, na análise de ocorrência de atividades ilícitas previstas na Lei n. 9.613/98.

O que existe, na realidade, é intercâmbio de informações, e não
RIF’s
por intercâmbio, que o nosso sistema legal não comporta,
não sem lei específica assim autorizando
.

Importante lembrar ainda que a elaboração de RIF’S segue uma metodologia
impessoal
na classificação dos riscos, pois nem todos os dossiês encaminhados pelas pessoas obrigadas do art. 9º da Lei n. 9.613/98, são transformados em
casos
. É o nível de risco que justifica a elaboração de RIF’S, que é estabelecido pela Central de Gerenciamento de Riscos [CGRP], um software de inteligência.

Se o compartilhamento de informações trazidas pelo Ministério Público ou pela autoridade policial pouco ou nada acrescerem aos dossiês
já existentes
no COAF [os órgãos obrigados têm o prazo máximo de 45 dias para encaminhá-los
[1]
], nenhum RIF poderá ser formado.

É sedimentado no Supremo Tribunal Federal – com base em expressa previsão legal [Lei n. 5.172/66, art. 198, § 2º] – que a Receita Federal pode e deve comunicar às autoridades competentes as representações penais para fins penais [§ 3º, I]. Todavia, não se permite que o Ministério Público proceda
a
requisição direta de dados fiscais.

Não pode ser diferente com os
RIF’s
elaborados pelo COAF, que trabalha, insisto lembrar,
com informações protegidas por sigilo estabelecido na LC n. 105/2001
. A circunstância de a lei igualmente obrigar o COAF informar as autoridades competentes sobre operações financeiras suspeitas e atípicas, não autoriza, reflexamente, que essas mesmas autoridades possam requisitar
RIF’s
do órgão de inteligência.

Ubi

eadem

ratio

ibi
idem jus
[2]
.

Há de se considerar que
qualquer
informação a dados que indiquem a origem, o destino, o valor, a data da movimentação etc., importa na violação da intimidade financeira do indivíduo.

Também não é preciso que as informações descortinem
todos
os dados bancários do investigado em determinado período, sendo suficiente que elas contenham
qualquer
uma que possa expor a privacidade dele. Pouco importa o número de informações, mas o
conteúdo
delas.

Outro aspecto a ser considerado é que, como dito acima, a natureza do COAF é de órgão de inteligência, e não de investigação, de modo que não pode ele sair à cata de elementos que provem a autoria e a materialidade de crimes.

Suas atividades consistem em receber, analisar e difundir informações que indiquem a possibilidade [e não necessariamente probabilidade] de operações financeiras suspeitas ou atípicas.

O seu papel é, sobretudo, de refinamento dos dados encaminhados pelas entidades obrigadas, realizado de
maneira impessoal
por meio de programa [SISCOAF] que seleciona, automaticamente, informações segundo o grau de risco que representam.

Assim, o filtro há de ser
feito – se
admitido o RIF por intercâmbio –, a partir dos dossiês endereçados pelas entidades obrigadas, obedecendo o
mesmo
fluxo que geram os
RIF’s
espontâneos, sem possibilidade de se buscar informações
aliundes
que possam despontar a autoria e a materialidade do branqueamento de capitais, como indicam as circunstâncias do caso em análise.

Noutras palavras, é defeso ao COAF usar de informações outras além daquelas que as pessoas obrigadas [art. 9º da Lei n. 9.613/98] lhes
repassou
nos dossiês que elaboraram em obediência ao art. 11, II, da Lei de Lavagem de Dinheiro, as conseguidas em meio aberto e as levadas ao conhecimento pelos órgãos de persecução penal.

Depois, não está suficientemente claro no acórdão que gerou o Tema 990 quem sejam as
“autoridades competentes”
com atribuições para requerer “
RIF’s
por intercâmbio”, máxime quando se sabe que o princípio da legalidade estrita exige que lei específica indique
clara e taxativamente
a forma de intervenção no direito fundamental, notadamente
os agentes autorizados a fazê-lo
.

A questão ganha relevância na medida em que não
há,
tanto na LC n. 105/2001, nem na Lei n. 9.613/98, tampouco na Lei n. 13.974/2020, nenhum comando legal que imponha o dever de compartilhar os
RIF’s
com
“autoridades competentes”
.

A meu ver, o Supremo Tribunal Federal não pode legislar nesse tema, pois o princípio da legalidade estrita exige, ante a necessidade de
flexibilização
de direitos fundamentais, lei específica que discipline a ingerência nos seus aspectos essenciais.

É do Ministro GILMAR MENDES
[3]
a lição de que
“Os direitos individuais enquanto direitos de hierarquia constitucional somente podem ser limitados por expressa disposição constitucional (restrição imediata) ou mediante lei ordinária promulgada com fundamento imediato na própria Constituição (restrição mediata)”
.

Dessarte
, se a restrição a direito fundamental importa em intervenção no seu âmbito de proteção, somente lei em sentido formal e material pode disciplinar a forma de fazê-lo, porque questões desse
jaez
são disciplinadas pelo princípio da reserva de lei restritiva.

Por conseguinte, o compartilhamento de dados sigilosos, como os bancários e fiscal, somente pode se dar
mediante autorização expressa em lei
, que ressalve a possibilidade de esta ou aquela autoridade obtê-los sem o aval do juiz.

Em trabalho de fôlego sobre o tema, HELOÍSA ESTELITA
[4]
defende que embora o Ministério Público tenha competência [
rectius
: atribuição] para fazer requisições,
“o atendimento que implique tratamento de dados pessoais só pode ser efetuado se houver autorização legal e proporcional. Um entendimento que autorizasse os membros do MP a obtenção direta, junto às instituições financeiras ou ao COAF, de informações cobertas por sigilo financeiro, permitiria que, como dito, pela porta dos fundos (
back

door
), fosse corroído o regime constitucional (e infraconstitucional) de proteção de direitos fundamentais. Isso implicaria, ademais, verdadeira fusão informacional entre os dois órgãos, pois, por essa via, o Ministério Público obteria acesso a um imenso conjunto de dados que o legislador outorgou apenas ao COAF. Esses mesmos limites valem, logicamente, para as autoridades policiais”
[5]
.

Ninguém questiona que os
RIF’s
elaborados pelo COAF [atualmente UFI] são construídos a partir de informações financeiras protegidas por sigilo, de maneira que a requisição direta e reversa, por órgãos de persecução penal,
burla
a proteção que a Constituição Federal emprestou ao direito à intimidade monetária.

Tenho como frágil,
data
venia
, o argumento de que se o COAF está
autorizado a comunicar às autoridades competentes a existência de suspeitas de crimes, verificadas na análise dos dossiês encaminhados
pelas entidades obrigadas,
“seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos”
[6]
.

A obrigação que tem o COAF [Lei n. 9.613/98, art. 15], o BACEN [LC. n. 105/2001, art. 1º, IV, e art. 9º] e a própria Receita Federal [CTN, art. 198, § 3º e art. 83 da Lei n. 9.430/96] de comunicarem às autoridades competentes a prática de ilícitos penais de qualquer natureza, não torna, ipso facto, as normativas de regência uma
via de mão dupla
, especialmente quando estiver em jogo o direito à privacidade, da qual o sigilo bancário e fiscal é corolário, ou de dados pessoais, agora também assegurados em nível constitucional [art. 5º, LXXIX]. E a razão está no princípio da reserva legal, que exige, sempre e sempre, previsão expressa em lei,
vedada a interpretação extensiva
.

Não fosse assim, o Ministério Público também poderia requisitar da Receita Federal a quebra do sigilo fiscal de investigados, em face do dever desta em representar a ocorrência de delitos apurados em procedimentos instaurados [CTN, art. 198, § 3º, I].

E isso, recentemente, pela enésima vez, o STF negou no julgamento do
AgRg
ao RE n. 1393219, da Relatoria do Ministro EDSON FACHIN, que tem a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO.
TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISIÇÃO DIRETA PELO ÓRGÃO DE PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE 1.055.941, de relatoria do Ministro Dias
Toffoli
, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte Suprema firmou as seguintes teses: “I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para
fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos
a posterior controle
jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”
2. O poder requisitório do Ministério Público previsto no art. 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar n. 75/1993
deve se dar nos moldes da Constituição Federal de 1988
, que igualmente assegura o direito à privacidade, à intimidade e ao sigilo bancário e fiscal, consoante dispõe o art. 5º, incisos X e XII. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 da repercussão geral, tenha autorizado o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF e de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal,
não permitiu que o Ministério Público requisitasse diretamente dados bancários ou fiscais para fins de investigação ou ação penal sem autorização judicial prévia, conforme se depreende da detida análise do julgado
. 4. Agravo regimental desprovido. [RE 1393219
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 1º-7-2024,
DJe
-s/n,
divulg
. 9-7-2024, public. 10-7-2024].

Esta e outras decisões do Pretório Excelso
demonstram,
a mais não poder, a impossibilidade de órgãos de persecução penal buscar atalhos na obtenção de dados sigilosos, driblando a reserva de jurisdição que os protege.

Referida posição restou muito bem clara no voto em que o mesmo Min. EDSON FACHIN proferiu no julgamento do RE n. 1055941, que resultou no Tema 990, que assenta como luva ao caso em julgamento,
verbo ad verbum
:

“[...] Em um estado de direito, não é possível se admitir
que

órgãos
de investigação, em procedimentos informais e não urgentes, solicitem informações detalhadas sobre indivíduos ou empresas, informações essas constitucionalmente protegidas, salvo autorização judicial.

Uma coisa é órgãos de fiscalização financeira, dentro de suas atribuições, identificar indícios de crime e comunicar suas suspeitas aos órgãos de investigação para que, dentro da legalidade e de suas atribuições, investiguem a procedência de tais suspeitas. Outra
, é
o órgão de investigação, a polícia ou o Ministério Público, sem qualquer tipo de controle, alegando a possibilidade de ocorrência de algum crime, solicitar ao COAF ou à Receita Federal informações financeiras sigilosas detalhadas sobre determinada pessoa, física ou jurídica, sem a prévia autorização judicial.

Tal agir não tem amparo legal, até porque tais informações não são urgentes, não havendo risco que o tempo necessário para a instauração de um procedimento formal submetido ao controle judicial
as
coloque em perigo. [
...]”

Nessa linha de ideias, da mesma forma que, em relação aos
dados telemáticos
, se proíbe a revelação de datas, horários, localização por sistema de GPS, destinatários das comunicações realizadas, mensagens por aplicativos, fotos e vídeos pessoais, também não se permite,
quanto ao sigilo bancário
, descortinar qualquer informação sobre valores
específicos que circularam na conta do suspeito ou imputado, com indicação de datas, favorecidos,
aplicações financeiras, aquisição de bens, dívidas pagas, doações feitas, e todo tipo de gastos que possam traduzir aspectos de sua vida privada.

Ambas as situações – sigilo telemático e sigilo bancário – quando desguarnecidas de prévia autorização judicial, implicam em indevida
interferência na intimidade das pessoas, que gozam de proteção constitucional [art. 5º, X].

Me esgoelo
em lembrar que os dados e informações com os quais trabalha a UIF advém das movimentações financeiras protegidas por sigilo na LC n. 105/2001, sobre as quais recai o dever de confidencialidade ao próprio órgão de inteligência. Por isso, segundo o STF, a comunicação entre instituições financeiras e o COAF não importa em
malferimento
ao sigilo bancário, mas na simples transferência dele.

Outro ponto a se considerar é que quando os
RIF’s
informam apenas valores globais, por óbvio que não se pode falar em ingerência na privacidade, que, se existente, seria mínima e perfeitamente admissível diante de outros valores fundamentais, como a segurança pública, por exemplo.

Mesmo se tratando daquilo que o STF chama de
“transferência de sigilo”
[e não quebra de sigilo], que ocorre quando as instituições financeiras informam ao Fisco as operações financeiras dos usuários de seus serviços para fins tributários, a LC n. 105/2001 restringe as informações transferidas apenas aos informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedando, expressamente, a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados [art. 5º, § 2º].

Como admitir que
possa
ser diferente com as informações que os
RIF’s
transmitem aos órgãos de persecução penal, normalmente
juntados
aos autos das investigações ou processos, a significar, pela divulgação dos dados, verdadeira quebra de sigilo bancário?

De qualquer modo, não se pode admitir que o RIF
contenha
informações tão detalhadas e precisas que acabem por dispensar outras diligências probatórias, como a própria quebra do sigilo bancário, haja vista que, até pela natureza de informação de inteligência, deixaria de ser fonte ou meio de prova para se constituir em prova genuína. Definitivamente, não é essa sua vocação.

Como dito acima, a LC n. 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, impõe restrições inclusive às comunicações que estas devam fazer à
administração tributária da União
pelas operações financeiras efetuadas pelos usuários dos seus serviços, vedando a inserção neles de
“qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados”
[art. 5º, § 2º].

Ora, se assim devem ser conduzidas as informações que as instituições financeiras cumprem proceder junto à Receita Federal,
com maior razão
os
RIF’s
construídos a partir dos dossiês encaminhados ao COAF, não podem detalhar situações que, ao fim e ao cabo – em maior ou menor medida – importa em quebra de sigilo bancário.

Sendo de inteligência a função do COAF, o RIF somente pode compartilhar conhecimento, e não provas. Os dados bancários, para que tenham características de meios ou elementos de provas, exigem o prévio controle judicial.

Aliás, no sentido técnico, os Relatórios produzidos pelo COAF, conhecidos como
RIF’s
, não podem ser considerados documentos, mas ato de documentação, como bem salientou o Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ no voto proferido no RHC n. 147707/PA
[7]
.

Entretanto, ao invés de
veicular informações
gerais a respeito das movimentações suspeitas ou atípicas, no mais das vezes os
RIF’s
mostram transações específicas de crédito e débito, que são acobertadas por sigilo.

A se tolerar que seja franqueado ao Ministério Público e à autoridade policial solicitar diretamente do COAF informações sobre movimentações suspeitas, haverá verdadeiro paradoxo com a restrição que a própria Lei n. 9.613/98 impõe ao permitir a eles acesso somente a dados cadastrais do investigado, como a qualificação pessoal, filiação e endereço, existentes na Justiça Eleitoral, nas empresas de telefonia, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito [art. 17-B].

Afinal, que serventia tem referida restrição se se permitir ao Ministério Público requisitar
RIF’s
diretamente do COAF?

Nada autoriza passar a carroça na frente dos burros, uma vez que inexistem riscos de desaparecimento dos dados que a investigação necessita. Basta que se os requeira à autoridade judicial, mostrando a imprescindibilidade deles.

Algumas legislações, como a alemã, permitem que o Ministério Público e a própria autoridade policial adotem medidas cobertas por reserva de jurisdição,
em casos de risco de demora
na obtenção delas, sujeitas posteriormente à confirmação ou aprovação judicial,
sob pena
de perda da validade delas
[8]
.

Ademais, se a informação contida no RIF revelar datas das operações financeiras, valores recebidos e transferidos, além de todo o caminho percorrido pelo dinheiro, com indicação dos beneficiários e destinatários, pouco ou nada restará para a intervenção judicial no sigilo bancário do suspeito.

Por fim, constato ainda situação de extrema gravidade, que, se confirmada, invalida a “requisição” dos
RIF’s
levada a termo pela autoridade policial que conduziu as investigações.

No exame que realizei dos autos,
não
constatei a decisão que solicitou ao COAF o fornecimento dos
RIF’s
dos suspeitos.

Se atestada a inexistência dela, faltará elemento essencial à validade do ato:
a motivação
.

A falta de fundamento do ato – com tremenda repercussão na esfera dos investigados –, afeta, no mínimo, as consequências que dele se pretende extrair.

O administrado – e com muito mais razão o suspeito na investigação criminal – tem o direito de conhecer as razões fáticas e jurídicas que levaram a autoridade a levantar o véu de informações bancárias protegidas por sigilo.

É a
motivação
que propicia o exame da fundamentação utilizada, permitindo o questionamento e o controle da sua juridicidade.

Mesmo admitindo a validade da requisição, sem a motivação fica o juiz impedido de fazer qualquer juízo sobre ela, inclusive quanto à proporcionalidade da medida adotada, no controle diferido.

A
motivação
não é mero requisito formal, mas essencial, que permite distinguir a
discricionaridade
legítima da arbitrariedade proibida, abrindo-se ao imputado a possibilidade de questionar a validade e a necessidade do ato intrusivo aos seus dados sigilosos ou a outros atinentes à sua esfera de privacidade, como também a extensão emprestada à quebra deles.

Sem a motivação, impossibilita-se – ou ao menos se dificulta – o controle da legalidade do ato, dando causa à sua nulidade.

Não se coloca em questão os motivos que tinha [e tem] a autoridade policial para descortinar as movimentações financeiras dos imputados.
Motivo
e
motivação
não se confundem. A última expõe
a
primeira, fundamentando e demonstrando o porquê do ato.

A Lei n. 9.784/99, no seu art. 50, dispõe que
“Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
quando neguem, limitem ou afetem direitos e interesses
”
, estabelecendo ainda que
“A motivação deve ser explícita, clara e congruente”
[§ 1º].

Em assim sendo, não se pode emprestar validade ao ato, nem aos
RIF’s
elaborados e encaminhados à autoridade que os requisitou.

No entanto,
no caso concreto
, a mera imprestabilidade do
Relatório Técnico n. 68/2023
, resultado da Análise do Relatório de Inteligência Financeira RIF 91533, elaborado em 11/9/2023, não se mostra suficiente para autorizar a absolvição de
CARLOS EDUARDO CATTARI
pela prática dos crimes pelos quais foi condenado.

Digo isso porque, conforme destacado pelo juízo de origem,
“no incidente n. 1000667-98.2023.8.11.0092 foi deferida a quebra do
sigilo bancário
e
fiscal
de Mário Celso
Wiechinieski
e
Carlos Eduardo
Cattari
, no dia 29/8/2023”
.

Consignou-se, ainda, que
“este juízo deferiu a representação policial e determinou o afastamento do sigilo fiscal e bancário de todas as contas de depósito, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras e Cooperativas de Crédito relacionado aos alvos pelo período de 12/7/2019 a 11/8/2023”
.

Concluiu-se, ao final, que
“ainda que não tenha sido determinado aquele pedido específico do relatório do COAF, há autorização judicial de devassa dos dados fiscais e bancários. Desta forma, entendo que o fato de um juiz togado ter analisado os requisitos legais (ainda que a requisição tenha sido anterior), ter autorizado o acesso, certamente mitiga qualquer necessidade de decisão específica sobre o relatório, já que falam das mesmas garantias constitucionais”
.

A propósito, pelo teor constante do
Relatório Técnico n. 74/2023
foi possível identificar que
Carlos Eduardo
Cattari
obteve uma movimentação financeira de R$ 998.460,10 no crédito, e R$ 1.009.932,41 no débito, valores incompatíveis com seus rendimentos.

À vista do exposto,
acolho

em parte
a preliminar suscitada pela defesa de
CARLOS EDUARDO CATTARI
, a fim de reconhecer a ilegalidade do
RELATÓRIO TÉCNICO UIF N. 68/2023
, determinando, de consequência, seu desentranhamento dos autos, sem, contudo, determinar a extração das outras provas produzidas, em especial do
RELATÓRIO TÉCNICO N. 74/2023
, porquanto proveniente de quebra de sigilo bancário e fiscal judicialmente autorizada.

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RELATÓRIO TÉCNICO DE UIF N. 68/2023
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

Egrégia Câmara
,

O apelante CARLOS EDUARDO CATTARI suscita a nulidade do Relatório Técnico nº 68/2023 sob assertiva de que a autoridade policial solicitou informações
financeiras diretamente
ao COAF (UIF), sem autorização judicial.

Apenas como apontamento que não altera a conclusão do d. Relator.

Soma-se o relatório do COAF ao acesso aos dados bancários e fiscais autorizados judicialmente.

Vejamos.

A Delegacia de Polícia de Alto Taquari instaurou inquérito policial para apurar os crimes de furto [toneladas de grãos e produtos químicos], lavagem de dinheiro e associação criminosa [composta por três agentes],
“cujos fatos foram comunicados em
21/06/2023
pela vítima André Carlos Adams, proprietário da Fazenda Ipiranga, localizada neste município”
(fls. 1830-ID 227957161).

Durante a investigação preliminar, a autoridade policial ouviu a
vítima André
Carlos Adams (proprietário da Fazenda Ipiranga) e o seu funcionário Vagner Lopes de Souza,
“verificando-se narrativa relevante sobre os fatos”
(fls. 1833- ID 227957161).

Após identificação dos supostos envolvidos e deflagração das
investigações
, o Delegado de Polícia Artur Andrade Almeida requisitou informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF –, atualmente denominado UIF – Unidade de Inteligência Financeira
–, as
quais foram encaminhadas pelo Relatório de Inteligência Financeira – RIF – nº 91533.
Essa requisição envolveu
“as pessoas com relevância para a investigação e citadas no RIF foram consultadas individualmente, seguindo-se a seguinte sistemática: Qualificação, Comunicações do COAF, Análise do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), das Participações Societárias e outras informações relevantes”,
abrangendo o período compreendido entre 12.7.2018 e 11.7.2023

(fls. 384 e 386).

A partir das informações remetidas pelo COAF/UIF, a Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil subscreveu o Relatório Técnico nº 68/2023, concluindo que, no período analisado, os apelantes CARLOS EDUARDO CATTARI e MARIO CELSO WIECHINIESKI apresentaram movimentações financeiras suspeitas,
“de modo que a análise das informações obtidas por meio de afastamentos de sigilos bancários e fiscais poderão evidenciar movimentações também de suma importância não apontadas nos presentes Relatórios de Inteligência Financeira”
(fls. 420).

A Lei nº 9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas (art. 14), a atrair incidência para apuração de
fatos criminosos.

Extrai-se do referido ato normativo que
“o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito”
(art. 15).

Diante da atuação institucional de ofício do
COAF/UIF
, não se reconhece óbice legal para que a autoridade policial, no desempenho de sua atividade persecutória
indisponível requisite
informações necessárias ou mesmo imprescindíveis para a descoberta de fatos irreveláveis por testemunhas, à luz do
“princípio lógico a
maiori
, ad
minus
(o que é válido para o mais, deve necessariamente sê-lo para o menos)”
(STJ, HC nº 246.439/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 28.2.2014).

Frise-se que o encaminhamento dessas informações à autoridade policial não se trata de quebra de sigilo de dados pessoais bancários (TJDFT, HC nº 0738461-62.2022.8.07.0000 – Relatora: Des.ª Simone Lucindo – 12.12.2022), visto que o relatório do
COAF/UIF
constitui um ato de documentação que expõe inconsistências financeiras, extraídas de dados oriundos de instituições financeiras e pessoas jurídicas/físicas. Vale esclarecer que
o COAF/UIF analisa
as transações
financeiras a partir do cruzamento de dados incompatíveis com as regras das operações bancárias regulares, enquanto o afastamento do sigilo bancário por decisão judicial
envolve o
titular das contas-correntes, como exame de todos os dados, extratos e operações realizadas são trazidos ao procedimento.

Na essência, o RIF trata-se de relatório meramente descritivo, sem abranger atos investigatórios ou subsunção dos fatos a tipos penais, tampouco extrato detalhado de transações bancárias (TJSP, HC 2027522-65.2023.8.26.0000 - Relator: Des. Adilson
Paukoski
Simoni – 25.5.2023).

A Unidade de Inteligência Financeira produz informações, não tem por finalidade produzir provas, consoante lição de Fábio Ramazzini Bechara e Gianpaolo Poggio
Smanio
, “sic”:

“A eficácia probatória da informação de inteligência financeira dependerá, em primeiro lugar, do seu caráter genérico ou determinado, a clareza em relação ao método como o dado foi obtido, o tipo de relação que o analista que elabora o informe e comparece ao processo tem com os fatos. Com efeito, na medida em que a informação de inteligência revelar um fato penalmente relevante, cuja fonte da informação é conhecida, com juízo de
valor também
.”
(Ministério Público e a estratégia de investigação no Caso Lava Jato: legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira.
In
: Kai Ambos; Paulo de Souza Mendes; Marcos Zilli. (Org.). Corrupção. Ensaios sobre a Operação Lava Jato. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, v. 1, p. 55- 91)

Anote-se que o c.
STF [1ª Turma], no julgamento Ag na
RcL
nº 61944/PA, assentou diretriz jurisprudencial de que
“no Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira”
(Relator: Min. Cristiano Zanin, j. 2.4.2024, p. 28.5.2024).

Essa posição foi reafirmada pela 1ª Turma nos julgamentos do HC nº 241.252/RN (Relator: Min. Alexandre de Moraes, j. 24.6.2024, p.
27.6.2024
) e da
RcL
nº 70.191/PR, assim sintetizada:

“Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Relator: Min. Alexandre de Moraes, j. 12.11.2024, p.
19.11.2024
)

Atente-se que os precedentes acima referenciados (
RcL
nº 61944/PA
e na
RcL
nº 70.191/PR) foram firmados em sede de reclamação constitucional, medida judicial cabível para se garantir a autoridade decisão proferida pelo STF (CF, art. 102), a recomendar a uniformização jurisprudencial pelos Tribunais Estaduais.

E mais. O c. STJ também tem entendido que os relatórios emitidos pelo COAF podem ser emitidos a partir de solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial,
in
verbis
:

“A jurisprudência do STF permite o compartilhamento de informações do COAF, sem autorização judicial, desde que haja investigação formal, como ocorreu no presente caso. Ressalta-se ainda que os
RIF's
apresentados pelo COAF não se referem à paciente, e esta passou a ser investigada por outros elementos informativos legítimos, oriundos de decisões judiciais
fundamentadas. [...]
”
(HC n. 888.907/PE – Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, p.
19.11.2024
)

“A requisição de RIF ao COAF sem autorização judicial é permitida, conforme entendimento do STF no Tema 990, desde que respeitado o sigilo das informações.”
(
AgRg
no RHC n. 192.604/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.11.2024, p.
7.11.2024
)

“No presente caso, a autoridade policial solicitou, no bojo de investigação formalmente instaurada, diretamente ao COAF, o envio dos relatórios de inteligência financeira, a fim de subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro. E, segundo entendimento firmado pelo STF, mesmo sem a existência de autorização judicial, tal prática revela-se legítima.”
(RHC n. 147.707/PA, Relator: Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7.5.2024, p.
14.5.2024
)

“A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu, expressamente, na Reclamação n. 61.944/PA, pela possibilidade de compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, tanto espontaneamente quanto a requerimento de autoridade, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que atendidos os requisitos formais estabelecidos na tese de repercussão geral.”
(
AgRg
no RHC n. 185.644/SC, Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9.4.2024, p.
16.4.2024
).

Neste e. Tribunal, destacam-se que os seguintes precedentes também reconhecendo a legalidade dos compartilhamentos de relatórios de inteligência financeira com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial, consoante as seguintes premissas:

“[...] apenas em caráter
obiter

dictum
, registra-se que o Supremo Tribunal Federal admite o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pela Unidade de Inteligência Financeira – UIF (antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de supostos ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial.”
(HC 1020029-71.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 9.10.2023, p.
11.10.2023
)

“O Supremo Tribunal Federal declarou ser constitucional o compartilhamento de dados entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade. Nesse sentido, elencou-se que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas conferiu caráter cogente às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, devidamente incorporadas ao sistema brasileiro (Decreto 8.799/16), demonstrando então que há obrigação da Unidade de Inteligência Financeira, espontaneamente e à pedidos, de disseminar informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes, usando os canais dedicados, seguros e protegidos para tal fim (Reclamação 61.944/PA, rel. min. Cristiano Zanin, publicado em 23/11/2023).”
(HC 1028513-75.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.2.2024, p.
22.2.2024
)

Recentemente e nessa mesma linha intelectiva, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, assim decidiu:

“1. Conforme interpretação dada pela própria Corte excelsa no Tema 990, do STF: “É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedentes. (
Rcl
61944/PA
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024) (RCL 187.335/PR
AgR
, Decisão monocrática, Relator Min. Alexandre de Moraes. julgado em 26/08/2024). 2. Mantém-se o r. acórdão prolatado pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT nos autos de embargos de declaração em face de acórdão de Recurso em Sentido Estrito n. 1011864-51.2022.8.11.0006, pois os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) constantes dos autos foram requisitados diretamente ao COAF/UIF no bojo de investigação criminal formalmente instaurada, não havendo ilegalidade ou ilicitude a ensejar nulidade ou a macular o devido processo penal. 3. Embargos infringentes e de nulidade desprovidos.”
(EI nº 1020320-37.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – j. 21.11.2024 – p.
29.11.2024
)

Em arremate, consigne-se que o relatório não consistiu no primeiro ato de investigação, pois precedido de diligências policiais preliminares, identificadoras de indícios de autoria em relação ao apelante. Com base nessas informações, a autoridade policial posteriormente representou pela decretação da quebra do sigilo bancário, a qual foi autorizada pelo Juízo singular.

A partir dessa medida cautelar, apurou-se efetivamente que o apelante CARLOS EDUARDO CATTARI movimentou R$998.460,10 (novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e dez centavos) no crédito e R$1.009.932,41 (um milhão e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos) no débito, ao passo que o apelante MARIO CELSO WIECHINIESKI realizou transações financeiras que totalizaram R$1.844.228,55 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) no crédito e R$1.832.417,16 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e dezesseis centavos) no débito,
“valores totalmente incompatíveis com salário mensal médio ou renda informada”,
consoante conclusão do delegado de Polícia Artur Andrade Almeida (fls. 1830/1836 – ID 227958797).

Nesse quadro, diverge-se pontualmente do d. Relator somente quanto à declaração de nulidade do
Relatório Técnico nº 68/2023
, acompanhando o entendimento adotado pelo d. Relator.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RELATÓRIO TÉCNICO DE UIF N. 68/2023
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (VOGAL):

Eminentes Pares,

Como é do conhecimento de Vossas Excelências, participei dessa discussão quando ainda era membro do Mi
nistério Público, no âmbito da O
peração
“
Efialtes
”
em Cáceres
/MT
.

Assim, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Marcos Machado
e coaduno
com a remessa do relatório de inteligência financeira porque, na verdade,
ess
a remessa é oriunda
daquele que
detém a competência para deliberar sobre o que é suspeito ou não, que é o COAF.

Apesar
de a nomenclatura referir-se
a palavra requisição, na verdade, n
ão é o ponto
. Particularmente
,
entendo que
se trata de
uma solicitação de averiguação da autoridade policial.

Se o COAF, pela lei de lavagem de capitais, deve
“
ex
ofício
”
, remeter a quem de direito
ao
suspeitar de alguma operação, pode ser instado a deliberar sobre um ou outro caso.

O juízo na origem, em época oportuna, decidiu pela devassa fiscal e bancária, açambarcando também os dados constantes do relatório de inteligê
ncia financeira que agora em
xeque. Inclusive, o juízo à época, deliberou acerca da chamada preclusão
consumativa
. D
ia
nte de manifestações da defesa,
se quedou inerte quanto à legitimidade ou não desse referido relatório que, diga-se de passagem, não exerceu nenhuma influência
quanto ao
destino procedimental da presente apelação criminal.

Acompanho o voto divergente do Desembargador Marcos Machado
para manter o relatório de inteligência financeira nos autos
e
rejeito
a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SUSCITADA PELA DEFESA DE MÁRIO CELSO WIECHINIESKI
)

Egrégia Câmara,

A defesa de Mário Celso
Wiechinieski
alega que o juízo sentenciante utilizou documento produzido em outro processo criminal – do qual o apelante não figurou como parte – como um dos fundamentos para alicerçar a sentença condenatória.

Assevera que o transporte da prova do inquérito originário para os presentes autos não observou as regras processuais aplicáveis, em especial a necessidade de autorização judicial.

Consigna a inexistência de submissão da prova compartilhada ao contraditório das partes, destacando-se que apenas trechos escolhidos pela Polícia Civil aportaram aos autos, especialmente aqueles que tinham o potencial de incriminar o recorrente.

Fundamenta que, sem acesso
à
integra da interceptação telefônica realizada, retirou-se de apelante a possibilidade de impugnação à prova, sendo evidente o prejuízo causado.

O juízo de origem, na sentença hostilizada, analisou a questão suscitada e a rejeitou, sob os seguintes argumentos:

“Cinge-se a
isagógica
na afirmação de que houve a juntada de relatório de devassa de dados celulares, que havia sido deferida em investigação diversa desta, bem como pela ausência de acesso integral pela defesa.

Pertinente anotar que o celular que se discute foi apreendido com
Isac
Gomes Teodoro
e a Autoridade Policial informou que
ele autorizou o acesso
, bem como
forneceu a senha
, mas ainda assim pediu
a autorização judicial porque a POLITEC exige essa decisão. Deferida a devassa em 30/1/2023 no incidente 1000046-04.2023.8.11.0092.

No caso, a defesa não alegou a nulidade no momento oportuno, já que não assentou isso em resposta à acusação, tampouco nas demais oportunidades, deixando para suscitar isso apenas em alegações finais. Desta feita, entendo como preclusa, principalmente neste caso em que se trata de
serendipidade
. Explico.

Houve o encontro fortuito de provas (
serendipidade
) neste processo que é complexo, com diversos investigados, inclusive pessoas que acabaram por não serem denunciadas provavelmente por fragilidade probatória.

A outro modo, a magistrada constou o seguinte trecho em sua decisão:

‘(...) Desse modo, se eventualmente surgir elementos de outros crimes no encontro fortuito de provas, deverá a autoridade policial trazer ao conhecimento deste juízo, para análise da legalidade dos procedimentos investigativos adotados. (...)’.

Contudo, pode ter havido uma interpretação errônea sobre o instituto, já que
a
serendipidade
não exige nova decisão judicial
, eis que, em decorrência da atividade policial, ele toma conhecimento de novos crimes ou novos criminosos. Em verdade, a Autoridade Policial foi deveras cautelosa em pedir para usar eventuais elementos encontrados em outras investigações, mas sequer é necessário.

Rememore-se que é o
encontro FORTUITO e não PROVOCADO de provas
.
Ali havia uma forte investigação que a juíza entendeu com elementos suficientes de prova da materialidade e indícios de autoria, a ponto de determinar a devassa de dados
. Inclusive, se for mais a fundo, aquele delito pode até ter certa conexão com este.

Aliás,
se houve decisão judicial deferindo o acesso aos dados, bem como já havia autorização do investigado, bem como ele tinha informado a senha, não há falar em ilegalidade do encontro fortuito de provas
. Desta feita, seria até mesmo prevaricação da Autoridade Policial não se valer daqueles elementos informativos/provas que encontrou em outra investigação.

Inclusive, como ficou
consignado
pela magistrada, da forma que foi utilizada a prova, entendo que chegou ao conhecimento deste juízo e foi utilizada de forma hígida e legal, já que subsidiou outra investigação de pessoas que tiveram contatos com o investigado
Isac
.

Ressalto que o STF julgou caso idêntico em recentíssima data, entendendo que a apreensão de aparelho celular em flagrante de receptação, com posterior decisão judicial determinando
a
devassa, torna legítimo o encontro fortuito de provas e dispensa autorização judicial para abertura de novo inquérito, podendo a prova ser trasladada independente de autorização judicial, transcrevo:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
ENCONTRO FORTUITO DE CRIMES
.
ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE
.
COMPARTILHAMENTO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF
entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da
serendipidade
), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado
.

II. No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada,
com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados
. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente.

III.
O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente.

IV. Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente.

V. Agravo regimental improvido. (STF; RHC-
AgR
239.805; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso;
Julg
. 07/05/2024; DJE 09/05/2024).

Outrossim
, como diz o Superior Tribunal de Justiça
‘consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes
da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas’
. Transcrevo teor do julgado:

‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. LAVAGEM DE DINHEIRO. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA PRESENTE.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.

2. No caso, ao contrário do que afirmam os impetrantes, havia flagrante justa causa, pois o paciente teve contra si interceptação telefônica devidamente autorizada, que confirmou que Wesley distribuía e vendia a droga em diversos pontos da cidade com a participação dos corréus. No dia dos fatos, munidos de mandado de busca e apreensão, os agentes policiais ingressaram em um dos imóveis do paciente e apreenderam a droga, petrechos próprios da traficância, além de uma moto aquática (
jet

sky
) de sua propriedade; apreenderam, ainda, em outro imóvel, as quantias de R$ 5.450,00 e R$ 24.615,00 em dinheiro, um veículo Honda/City e duas motocicletas.

3. A ocultação de patrimônio foi encontrada casualmente da investigação válida do tráfico de drogas, em razão de todo o patrimônio encontrado nas residências do paciente, completamente incompatíveis com sua renda, do que se concluiu originar-se do tráfico der drogas.

4.
Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da
serendipidade
), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de
investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios
.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ;
AgRg
-HC
861.941; Proc. 2023/0376300-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 11/12/2023).

Na mesma linha, é o entendimento do nosso E. TJMT, em que cita o STJ e o TJMG:

‘HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [DUAS VÍTIMAS]. INDEFERIMENTO DE TESES DEFENSIVAS DEDUZIDAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. RELATÓRIOS DE MAPAS DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PRECEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DADOS POSTERIORES À DECISÃO JUDICIAL. RELAÇÃO ENTRE OS CRIMES APURADOS.
TEORIA DO ENCONTRO FORTUITO OU CASUAL DE PROVAS. SERENDIPIDADE.
ENTENDIMENTO DO C. STJ. DECISÃO DO TJMT. NULIDADE NÃO IDENTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista que a quebra do sigilo [...] foi precedida de autorização judicial, não há que se falar em ilicitude da prova. (TJMG, AP NU 1.0560.21.000009-0/001).
A teoria do encontro
fortuito ou casual de provas (
serendipidade
) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova
. (STJ, RHC nº 94.803/RS) O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado (STJ, AGRG no
AREsp
nº 2.424.997/SC), razão pela qual inexiste qualquer indicativo apto a ensejar dúvida acerca da preservação da prova colhida se elaborada e juntada à ação penal após autorização judicial. Ordem denegada. (TJMT;
HCCr
1030020- 71.2023.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado;
Julg
19/03/2024; DJMT 25/03/2024).

Outrossim
, este último parágrafo da jurisprudência também aponta o entendimento deste magistrado sobre a alegada quebra na cadeia de custódia das provas, já que não há apontamentos que infirmem que a devassa de dados ou os relatórios feitos pelo poder público tenham sido maculados, de modo que eles gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Com relação especificamente
ao pedido de acesso amplo ao conteúdo da devassa de dados, entendo que tudo o que a defesa pediu teve acesso
. Contudo, se sentiu falta de alguma parte de dados ou conversas deveria ter requisitado no momento oportuno, principalmente porque é dado à Autoridade Policial e à perícia, realizar a transcrição
do que é importante para a investigação,
sob pena
até mesmo de violar o direito à intimidade do investigado indevidamente. Nesse sentido, em interpretação analógica ao entendimento adotado às interceptações telefônicas, transcrevo entendimento do STJ:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 C/C 40, V, DA LEI N. 11.343/2006). APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO AOS DADOS E MENSAGENS. CONTEÚDO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO. VALIDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI N. 9.296/96. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
4
. Não prospera a alegada violação ao artigo 6º, §1º, da Lei n. 9.296/1996, em virtude de apontada ausência de transcrição integral das conversas interceptadas, porquanto o entendimento desta Corte Superior é cediço no sentido de que é desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados que lhe digam respeito, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso, conforme se verifica
à
e-STJ fl. 1.244. 5. Agravo regimental não provido’. (STJ;
AgRg
-AREsp
2.507.936; Proc. 2023/0408677-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
Julg
. 02/04/2024; DJE 08/04/2024).

A defesa ainda trouxe o julgado 452992 e, neste, foi cirúrgico em dizer que há direito de acesso à íntegra quando a defesa postula
durante a instrução criminal. Não pode a defesa aguardar o encerramento da instrução, com a vinda das alegações finais do Ministério Público e só agora dizer que não teve acesso a algo. Inclusive, a intenção da defesa sequer foi a de pedir devolução de prazo, foi de pura e simplesmente dizer que tudo é nulo por não ter tido acesso à íntegra.

Outrossim
, sequer demonstra o que poderia ser alterado no julgamento da causa, sem demonstrar prejuízo concreto.

Em nenhuma das atas das audiências realizadas nestes autos, nem na resposta à acusação, tampouco após a intimação sobre o encerramento da instrução criminal houve informação da defesa de que não teve acesso a esses dados telefônicos.

No julgado apresentado pela defesa, o advogado daquele caso já tinha pedido a devolução do prazo para resposta à acusação, exatamente por não ter tido acesso a algo. Contudo, isso não aconteceu nesse caso, que a defesa de Mário Celso só alega agora nesta etapa.

Desta feita, não podendo deixar de alegar nulidade no momento oportuno, entendo que houve a preclusão
consumativa
em desfavor da defesa.

Por fim, anoto que a assistência de acusação não atinge a fase Policial, apenas a ação penal, fulminando-se com o trânsito em julgado, de modo que não alcança também a execução penal.

Por outro lado, o próprio CPP assinala que a vítima pode sim requerer diligências e apontar o que entender necessário para o esclarecimento da causa, senão vejamos o teor do art. 14 do CPP:

Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

Portanto não se trata propriamente de assistência de acusação, mas de participação da vítima. No mesmo sentido, durante a ação penal
a vítima pode optar por acompanhar o feito sem se tornar assistente de acusação.

Por fim, entendo que não houve a alegada quebra na cadeia de custódia das provas. No caso, não há apontamentos que infirmem que a devassa de dados ou os relatórios feitos pelo poder público tenham sido maculados, de modo que eles gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Nesse sentido, o E. TJMT:

O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado (STJ, AGRG no
AREsp
nº 2.424.997/SC), razão pela qual inexiste qualquer indicativo apto a ensejar dúvida acerca da preservação da prova colhida se elaborada e juntada à ação penal após autorização judicial. Ordem denegada. (TJMT;
HCCr
1030020-71.2023.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado;
Julg
19/03/2024; DJMT 25/03/2024)

Desta feita, não há irregularidade no pedido de providências ou nos apontamentos de elementos de informação trazidos pela vítima, mesmo sem estar habilitada como assistente de acusação, principalmente porque faz parte de direito
da
parte acompanhar o processo em que é tratado como vítima.

Por tudo isso, afasto todas as preliminares arguidas”
.

Os autos mostram que a Polícia Judiciária Civil de Alto Taquari instaurou inquérito policial em desfavor de
Isac
Gomes Teodoro, para apurar a prática dos crimes de receptação qualificada no exercício de atividade comercial ou industrial e de usura.

A autoridade judicial de Alto Taquari autorizou a quebra do sigilo telefônico e a extração de dados no celular apreendido, verificando-se a existência de áudios e mensagens de texto trocadas entre
Isac
Gomes Teodoro e Mário Celso
Wiechinieski
.

Os elementos de informação extraídos do celular apreendido foram
acostados aos autos da presente ação penal
.

Por mais que os diálogos mantidos entre
Isac
e Mário tenham sido descobertos em outro inquérito policial, não se visualiza qualquer irregularidade a nulificar a prova produzida.

Ainda que Mário Celso não fosse investigado no Inquérito Policial n. 14/2023, houve, como bem apontou o juízo de origem, o
encontro fortuito de provas
.

Não se tratou, portanto, do
compartilhamento de provas
, conforme sustentado pela combatente defesa, mas do fenômeno denominado de “
serendipidade
”, ou seja, a descoberta de provas sobre crime que não era objeto de investigação, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua juntada em outro processo.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, segundo o qual
“o caso retrata a hipótese de encontro fortuito de provas (fenômeno da
serendipidade
), pois, segundo explicitado nos autos, a investigação inicial importou na apreensão do aparelho de telefone celular pertencente
a

Isac
Gomes Teodoro, investigado pela autoridade policial por crimes de receptação, cujos dados foram acessados a partir de autorização judicial no incidente n. 1000046-04.2023.8.11.0092, revelando em seu conteúdo o envolvimento do acusado na prática delitiva atinente ao comércio ilegal de grãos e insumos agrícolas (conforme Relatório n° 2023.13.88801, anexado no Id 227958709)”
.

Nesse sentido,
“em se tratando de encontro fortuito de provas, não há que se exigir autorização judicial específica ao compartilhamento de tais elementos, conforme, inclusive, orienta o Supremo Tribunal Federal”
.

Neste viés,
rejeito
a questão
isagógica
.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SUSCITADA PELA DEFESA DE MÁRIO CELSO WIECHINIESKI
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

Egrégia Câmara,

Voto de
acordo com
o
douto Relator.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SUSCITADA PELA DEFESA DE MÁRIO CELSO WIECHINIESKI
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (VOGAL):

Colenda
Câmara,

Voto de acordo com o eminente Relator, com essa bela explicação acerca do princípio da
serendipidade
.

É como voto.

POR MAIORIA, REJEITOU A PRIMEIRA PRELIMINAR E, À UNANIMIDADE, REJEITOU A SEGUNDA PRELIMINAR.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Pesa
contra os recorrentes,
Mário Celso
Wiechinieski
,
Carlos Eduardo
Cattari
e
Adélcio
da Silva
Iora
, a prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado pelo abuso de confiança, praticado durante o repouso noturno [art. 288,
caput
,
c.c
. art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II, ambos do CP], e de lavagem de capitais [art. 1º da Lei n. 9.613/98], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1. DOS DELITOS

1.1 Associação
criminosa

Consta do inquérito policial que no período
entre os anos de 2019 e 2023
, no município e Comarca de Taquari, os denunciados
Mario Celso
Wiechinieski
, vulgo
‘Baixinho’
,
Carlos Eduardo
Cattari
e
Adelcio
da Silva
Iora
, em conluio, união de esforços e divisão de tarefas, consciente e dolosamente,
associaram-se para o fim de cometer crimes
, especialmente
a
subtração de produtos da vítima André Carlos Adams
.

1.2 Furto
qualificado pelo abuso de confiança praticado durante o repouso noturno

Nas condições de tempo e local anteriormente descritas, contínua e reiteradamente, durante o repouso noturno, os denunciados
Mario Celso
Wiechinieski
, vulgo
‘Baixinho’
,
Carlos Eduardo
Cattari
e
Adelcio
da Silva
Iora
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, com consciência e vontade, mediante abuso de confiança, subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel pertencente à vítima
André Carlos Adams
, sendo
toneladas de grãos e produtos químicos
.

1.3 Lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores

Consta do inquérito policial que no período
entre os anos de 2019 e 2023
, no município e Comarca de Taquari, contínua e reiteradamente, os denunciados
Mario Celso
Wiechinieski
, vulgo
‘Baixinho’
,
Carlos Eduardo
Cattari
e
Adelcio
da Silva
Iora
ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, das infrações penais anteriormente descritas.

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Consta do inquérito policial que
Mario Celso
Wiechinieski
, vulgo
‘Baixinho’
,
Carlos Eduardo
Cattari
e
Adelcio
da Silva
Iora
possuem vínculo de proximidade, estabilidade e permanência entre si.

Conforme noticiado pela vítima André Carlos Adams, ao tempo dos delitos,
os denunciados Mário Celso, Carlos Eduardo e
Adelcio
trabalharam nas propriedades rurais do empregador
, circunstância que possibilitou o pleno acesso ao local da subtração.

No período
entre os anos de 2019 e 2023
, consciente e dolosamente,
os denunciados associaram-se para o fim de cometer delitos
, conforme Relatório de Investigação n. 2023.13.52685.

Previamente ajustados e com divisão de tarefas, os denunciados
associaram-se para realizar furtos de grãos e produtos químicos contra a vítima André Carlos Adams
.

Segundo apurado pelas diligências policiais, para a ação furtiva,
o líder Mário Celso valeu do cargo de gerente da Fazenda Ipiranga para articular os furtos
,
Carlos Eduardo, enquanto balanceiro
, adulterou
as pesagens dos caminhões que transportaram os grãos furtados
, e
Adelcio
esteve responsável por operar o maquinário durante a colheita
.

Sendo assim, ressai dos autos que em dias anteriores e, também no mês de agosto de 2022, os denunciados
Mário Celso, Carlos Eduardo e
Adelcio
subtraíram 38 (trinta e oito) toneladas de milho da vítima André Carlos Adams
.

A ação criminosa dos denunciados foi observada pela vítima no mês de outubro daquele ano quando da venda dos grãos, restando
apurado que para lograr êxito na ação criminosa os denunciados realizaram a contratação de terceiros (vide transações financeiras com Andrei Silva Santos e Ronaldo Rezende da Silva Júnior) para transporte da
res furtiva
por trajetos e estradas paralelas aos normalmente utilizados pelos demais motoristas.

Extrai dos autos que em dias anteriores e, também no mês de março de 2023, os denunciados
Mário Celso, Carlos Eduardo e
Adelcio
subtraíram 60 (sessenta) toneladas de soja da vítima André Carlos Adams, durante o repouso noturno
.

A ação criminosa dos denunciados foi observada pelos funcionários no dia seguinte quando notaram a ausência de produtos em comparação ao que havia sido colhido no dia anterior e deixado dentro do maquinário, conforme depoimentos de Vagner Lopes de Souza, José
Vilker
Santos de Souza e Evaldo
Servieri
Filho.

Consta nos autos que o líder da associação criminosa,
Mário Celso, mantinha estreito relacionamento com receptadores para entrega de grãos e produtos químicos furtados da propriedade rural do empregador
,
conforme conversação apresentada pela investigação policial com
Isac
Gomes Teodoro
(Relatório n. 2023.13.88801,
Anexo
id. 133382731 p. 97, 115, 125, 214, 218, 229, 265, 268, 279, 291, 505, 507, 508, 520).

O relacionamento de Mário Celso com os criminosos receptadores está demonstrado nos autos no Relatório Técnico n. 74/2023, especialmente com
Isac
Gomes Teodoro, Estevão Gomes Teodoro e Nivaldo Pereira dos Santos
(032-PJCMT000371-05).

Nas contas com movimentações financeiras no período do afastamento do sigilo bancário e fiscal, foi possível, identificar o valor total de entrada (crédito) e de saída (débito) das contas bancárias de Mário Celso e Carlos Eduardo, valores em desconformidade com a renda declarada de ambos.

No período analisado foi possível identificar que
Carlos Eduardo
Cattari
obteve, no total, uma
movimentação financeira de R$ 998.460,10 no crédito e R$1.009.932,41 no débito
, e
Mario Celso
Wiechinieski
obteve, no total, uma
movimentação financeira de R$ 1.844.228,55 no crédito e R$1.832.417,16 no débito
(Id. 133382740), cujas principais movimentações estão discriminadas no id. 133383241,
confirmando que ambos negociaram os produtos furtados da propriedade rural com terceiros, pessoas físicas e jurídicas, de forma contínua e reiterada
.

Além de movimentação financeira incompatível, à evidência da ocultação de bens e valores provenientes da atividade criminosa, colhe-se o crescimento do patrimônio financeiro e usufruto de bens e serviços pelos denunciados, cônjuges e familiares, conforme Relatório de Investigação n. 2023.13.52685 e anexos.

Diante das movimentações financeiras apuradas na diligência de quebra de sigilo bancário, autos n. 1000667-98.2023.8.11.0092, dos bens apreendidos e sequestrados nos autos n. 1000772-75.2023.8.11.0092, resta evidente a conduta de lavagens de capitais pelos denunciados, cometida contínua e reiteradamente no município de Alto Taquari entre 2019 e 2023”
.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelas defesas, sobejam dos autos provas bastantes da participação dos recorrentes na empreitada delituosa.

Neste ponto, valho-me de trechos extraídos do minucioso e bem fundamentado
parecer
ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, que, com perfeição, analisou todas as provas coligidas e cujos argumentos também adoto,
per
relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“O crime de
furto qualificado
está configurado de acordo com os elementos previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal.

A qualificadora está relacionada ao abuso de confiança (§ 4º, inciso II) e a continuidade delitiva (artigo 71) está associada a repetição das condutas criminosas em um contexto de habitualidade.

Na dinâmica dos fatos, segundo restou apurado,
a

relação de confiança
existente entre a vítima André Carlos Adams e os denunciados, que eram funcionários de sua empresa,
foi explorada para facilitar a prática de furtos entre os anos de 2019 e 2023
.

Está comprovado, igualmente, que
os atos furtivos não foram isolados
, mas
ocorreram de forma
contínua
, como demonstrado
pelas
várias modificações estruturais realizadas na empresa
, em especial
a automatização do sistema de pesagem de caminhões
, um dos elementos que
dificultaram a identificação inicial das subtrações
.

E é nestes termos que a narrativa firme de
André Carlos Adams
, bem como o apoio das declarações de
Maicon Ricardo Oliveira Reis Aguiar
,
Vagner Lopes de Souza
, e dos delegados de polícia que acompanharam as investigações,
Thiago Garcia
e
Artur Almeida Andrade
, demonstram a autoria e a materialidade dos furtos, e, nesse sentido, revelam que
Mário Celso
Wiechinieski
,
Carlos Eduardo
Cattari
e
Adelcio
da Silva
Iora
desempenharam papéis fundamentais e coordenados para a execução dos furtos,
utilizando-se de suas posições dentro da empresa para realizar as ações ilícitas
.

O
modus operandi
utilizado pelos acusados evidencia a atuação em, ao menos,
três frentes
:
a primeira
, que revela a
adulteração da pesagem de caminhões fretados para transporte da produção
; a
segunda
, que identifica
a subtração da produção mediante colheitas noturnas
e mediante carregamento de produto deixado dentro de
graneleiros
durante o repouso noturno; e a
terceira
, o
escoamento dos produtos subtraídos por receptadores
.

Sobre o ponto inicial,
a instrução judicial revela uma ampla e organizada operação de furto de grãos da Fazenda Ipiranga, liderada
por funcionários de confiança da fazenda, incluindo Carlos Eduardo
Cattari
. O esquema envolvia a
adulteração da pesagem de caminhões
,
desvio de cargas para receptadores
, e
manipulação de documentos e contratos para disfarçar as atividades ilícitas
.

A prova, nesse sentido, foi analisada com profundidade pela Promotora que atuou no feito, especialmente em sede de memoriais (Id 227959123) e nas contrarrazões recursais (Id 227962723), cujos fundamentos, por bem lançados, merecem ser aqui reportados,
in
verbis
:

‘[...]

a) Adulteração da pesagem de caminhões fretados para transporte da produção

A instrução judicial dos autos evidenciou
3
(três) modalidades de execução do crime de furto contra a vítima André Carlos Adams.

A primeira
, consistiu
na
adulteração da pesagem de caminhões
fretados para transporte da produção, tanto de soja quanto de milho entre os armazéns das propriedades, com posterior desvio da carga para revenda a receptadores.

Depoimento de Vagner Lopes de Souza_001 [...
]

Conforme narrativa em juízo, a vítima André Carlos Adams se dedica à produção de soja e milho, tanto na forma de grão quanto de semente, com diferencial de que grãos são utilizados como alimento, seja diretamente,
seja após processamento industrial e já as sementes
são utilizadas como matéria-prima destinada a germinar e produzir outra planta (vide
Infoteca
-e. Embrapa, 2020).

Neste sentido, vejamos a narrativa da testemunha Maicon Ricardo Oliveira Reis Aguiar:

[...]

(vide 1000761-46.2023.8.11.0092 - Maicon_022).

Em juízo ouviu-se a testemunha Roberval Fernandes dos Santos, Gerente da Usina de Beneficiamento de Sementes (UBS) na Sede da Fazenda Ipiranga.

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240305_080315-Robervalpart
1
[...]

A testemunha
Roberval Fernandes dos Santos
e a vítima
André Carlos Adams
confirmaram que o denunciado
Carlos Eduardo
Cattari
enquanto
funcionário da Fazenda Ipiranga contatava e realizava a contratação de veículos para transporte do excedente que precisasse ser transferido para os silos das demais propriedades
.

Depoimento de André Carlos Adams_004 [...
]

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240305_080315-Robervalpart2 [...]

Em maio de 2023, a testemunha
Vagner Lopes de Souza
compareceu na delegacia de polícia local (id. 129472380) para informar o levantamento de todas as cargas cujas diferenças de pesos dos caminhões chamaram atenção.

a) Veículo placa EJW9G49: variação de 2.520 quilogramas;

[tabela]

b) Veículo placa MPY 8297: variação de 6.040 quilogramas;

[tabela]

c) Veículo placa NWC4A10: variação de 4.140 quilogramas;

[tabela]

d) Veículo placa MWP7E05: variação de 3.460 quilogramas;

[tabela]

e) Veículo placa FSS9I50: variação de 4.200 quilogramas;

[tabela]

f) Veículo placa MFG 1573: variação de 2.080 quilogramas;

[tabela]

g) Veículo placa QKM 0G39: variação de 4.680 quilogramas;

[tabela]

h) Veículo placa MIU2113: variação de 3.400 quilogramas;

[tabela]

g) Veículo placa GBO 0D87: variação de 7.728 quilogramas;

[tabela]

j) Veículo placa DTA9E43: variação de 5.060 quilogramas;

[tabela]

k) Veículo placa FFW2D64: variação de 10.120 quilogramas;

[tabela]

l) Veículo placa GGG3J34: variação de 8.929 quilogramas;

[tabela]

m) Veículo placa MIU21L13: variação de 6.940 quilogramas;

[tabela]

n) Veículo placa EEI7D69: variação de 17.260 quilogramas;

[tabela]

o) Veículo placa GJR0D56: variação de 4.260 quilogramas;

[tabela]

Na ocasião, a testemunha
Vagner
esclareceu que o proprietário da empresa Elite Agronegócios seria amigo do denunciado Carlos Eduardo. Conforme consta nos anexos do Relatório Técnico n. 074/2023 (Id. 133381872), foram identificadas diversas transações financeiras entre Carlos Eduardo e Elite Agronegócios no período de 7/7/2022 e 16/2/3023:

[tabela]

Conforme consta nos anexos do Relatório Técnico n. 74/2023 (Id. 133381872)
foram identificadas diversas transações financeiras expressivas entre Carlos Eduardo e diversas outras Pessoas Jurídicas e/ou Físicas, totalizando a movimentação de um crédito de mais de meio milhão de
reais totalmente incompatível
com a fonte de renda formal
(Id. 133382734).

[tabela]

Em juízo
Vagner Lopes de Souza
confirmou os fatos narrando o seguinte: ‘[...]
21:09
A empresa Elite é uma empresa de Mineiros e quem teve o contato com essa empresa foi o
Carlos Eduardo
que
conseguiu esse comprador para milho
, ele que teve o contato com essa empresa’ (Depoimento de Vagner Lopes de Souza_001).

Em juízo a testemunha
Vagner Lopes de Souza esclareceu as razões pelas quais as diferenças de pesos dos caminhões chamaram atenção
. Vejamos:

Depoimento de Vagner Lopes de Souza_001 [...
]

Depoimento de Vagner Lopes de Souza_002 [...
]

Extrai-se dos autos que, para o sucesso da empreitada criminosa os denunciados
dissimularam o transporte da produção
, tanto de soja quanto de milho, entre os armazéns das propriedades,
com posterior desvio da carga
.

No ponto, destaco que em juízo a André Carlos Adams esclareceu que o acusado
Carlos Eduardo foi contratado para a função de controle de entrada e saída de grãos, controle de entrada e saída de agroquímico, e não tinha como atividade principal a venda da produção da fazenda
.

Depoimento de André Carlos Adams_004 [...
]

Em juízo, a testemunha
Roberval Fernandes dos Santos
recordou de
um episódio de carregamento de caminhão que não chegou até a UBS
em que o denunciado
Carlos Eduardo
Cattari
dissimulou
argumentando que o veículo havia quebrado
. Vejamos:

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240305_080315-Robervalpart5 [...]

Em juízo, a testemunha
Maicon Ricardo Oliveira Reis

Aguiar
recordou episódios em que
os denunciados Mario Celso
Wiechinieski
e Carlos Eduardo
Cattari
dissimularam o carregamento de caminhões
durante logística de transferência com as demais propriedades da Fazenda
. Vejamos:

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240229_173747-Gravação de Reunião_004 [...
]

1000761-46.2023.8.11.0092 - Maicon_024 [...]

1000761-46.2023.8.11.0092 - Maicon_025 (1) [...]

Em juízo, por diversas vezes a defesa de
Carlos Eduardo
Cattari
reivindicou os termos ‘calagem’ e ‘quebra técnica’ fazendo referência ao processo de amostragem e armazenamento de grãos.

Segundo a CONAB, no caso das transferências de propriedade e expedições, os percentuais de
umidade estabelecidos vão
determinar a perda de peso sofrida pelo produto ao longo de sua armazenagem, por decréscimo desse percentual em relação ao obtido em seu recebimento (vide Instruções para amostragem de grãos Conab, 2015).

A quebra técnica, ou seja, a diferença no peso dos grãos, como soja e milho, entre o início e o fim de uma etapa da cadeia logística, é um prejuízo suportado e muito conhecido pelos profissionais de logística no agronegócio.

No entanto, a defesa pretende, em verdade, dissimular a subtração dos grãos armazenados nos silos das propriedades da vítima André Carlos com a justificativa de que houve uma perda esperada do peso do produto, o que, segundo a testemunha
Maicon Ricardo Oliveira Reis Aguiar
, não reflete a realidade, pois o cálculo para a umidade leva em consideração a classificação do grão e os padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura (MAPA).

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240229_173747-Gravação de Reunião_007 [...
]

De igual modo, a testemunha
Roberval Fernandes dos Santos
foi questionada em juízo sobre a diferença de saldo do produto armazenado, se poderia ser em decorrência de uma perda esperada, ou
seja, quebra técnica. Em seguida, de forma negativa respondeu que a classificação do produto considera em seu cálculo o desconto por impureza e umidade:

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240305_080315-Robervalpart3 [...]

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240305_083746-Robervalpart22 [...]

Sendo assim, destaco a oitiva da vítima
André Carlos Adams
, durante a instrução criminal em juízo, que declarou que
constatou as condutas dos denunciados após modificações estruturais na gestão do seu negócio
,
além da automatização do sistema da balança, corrigiu os métodos de classificação do produto, vindo a perceber que quanto mais se refinava o procedimento, mais se percebia diferença de valores
:

[...] (Depoimento de André Carlos Adams_001).

[...] (Depoimento de André Carlos Adams_003).

Em diligências, os investigadores policiais civis constataram que a
carga furtada era levada para uma propriedade rural denominada de Fazenda Tucano
, arrendada pelo proprietário da transportadora LJT (vide Relatório de Investigação n. 2023.13.52685).

A seguir imagem das assinaturas em contrato de arrendamento, assinado por Lélio José Tosta, Armazém LJT,
sob gestão
de Nivaldo Pereira dos Santos, segundo as declarações dos funcionários no local:

[imagem] Id. 144052014

Neste sentido, também é a narrativa da vítima:

Depoimento de André Carlos Adams_001 [...
]

Em seguida, os investigadores policiais civis identificaram que a transportadora LJT pertence a Lélio José Tosta, alvo de operações policiais relacionadas a furto de grãos e Organização Criminosa (vide Inquérito Policial n. 1024812-97.2023.8.11.0003 e Ação Penal n.
1020718-77.2021.8.11.0003), seria um dos possíveis receptadores dos grãos furtados da Fazenda Ipiranga.

Questionada sobre a frequência com que veículos da transportadora LJT realizavam o transporte de produtos da Fazenda Ipiranga, a testemunha Maicon Ricardo Oliveira Reis Aguiar afirmou o seguinte: ‘[...]
02:04
A partir do momento que eles começaram a puxar, eles puxavam, toda vez que estavam na Cecília, eles puxavam do começo ao fim, que o Baixinho falava que o Eduardo que arrumava esses caminhões, porque a gente precisava de um fluxo grande de caminhão naquela época, aí sempre arrumava esses caras para puxar’ (vide 1000761- 46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240229_173747-Gravação de Reunião_004).

Para
o sucesso da empreitada criminosa, os denunciados realizaram a contratação de terceiros
(vide transações financeiras com
Andrei Silva Santos
e
Ronaldo Rezende da Silva Júnior
) para
transporte da
res furtiva
por trajetos e estradas paralelas aos normalmente utilizados pelos demais motoristas
.

Durante a instrução dos autos, a vítima
André Carlos Adams
informou que no cadastro interno de Transportadores/
Freteiros
da fazenda
Ipiranga, identificaram
o cadastro de um motorista da LJT, Andrei Silva CPF 068.820.511-94.

[imagem]

O Relatório de análise inteligência financeira, que contempla comunicações de operações financeiras suspeitas, apontou que Andrei Silva (CPF 068.820.511-94) enviou e recebeu valores de Nivaldo Pereira dos Santos:

[tabela]

Durante a instrução do inquérito policial, Roberto Barcelos, gerente da Fazenda Dom Pedro no Município de Alto Taquari, informou nos autos que no primeiro semestre do ano de 2022, durante a colheita
da safra de soja foi feita a contratação de caminhões da pessoa de Nivaldo Pereira dos Santos, período que verificaram diferença de peso das cargas transportadas, sendo que seu patrão, à época, averiguou que Nivaldo estava à frente de um armazém na Fazenda Tucano (Id. 129472380).

Segundo o Relatório Técnico n. 68/2023, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso revelou vínculo entre Mario Celso
Wiechinieski
e Nivaldo Pereira dos Santos consistentes em comunicações financeiras suspeitas identificadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), além de outras transações.

[gráfico]

Em que pese
Carlos Eduardo
Cattari
apresentar-se como ‘corretor de grãos’, no Relatório n. 2024.13.14776 (Id. 143197599) comprova-se o esquema criminoso e sua importante participação, pois
foram
encontrados nas extrações de dados do CPU de sua propriedade minutas de contratos confeccionados pelo próprio alvo, direcionados a esposa (na época) de outro conhecido criminoso de cargas da região sul, praticamente confeccionados na mesma semana, registrando supostas transações comerciais que totalizam R$ 787.000,00 (setecentos e oitenta e sete mil reais).

Nome do arquivo ‘Contrato de Milho Fazenda Flórida e
Rodoisa
’, ‘Outro contrato sacas seriam vendidas por R$ 37,00(trinta e sete reais), nada menos que 10.000 sacas, perfazendo subtotal de R$397.000,00(trezentos e noventa e sete mil reais);

Nome do arquivo ‘e7be5f94’, 5.000(cinco mil)
sacas
a R$39,00(trinta e nove reais), compra total de R$195.000,00(cento e noventa e cinco mil reais), suposto vendedor;

Nome do arquivo ‘CONTRATO DE MILHO – CABEÇA’ - na terceira oportunidade, também acordaram mais 5.000(cinco mil) sacas,
a R$39,00(trinta e nove reais), R$ 195.000,00(cento e noventa e cinco mil reais).

Dois dos contratos constaram carregamento em fazenda diversa da vítima, uma destas, na Fazenda Flórida, distante
cerca de 14
minutos das Sementes Ipiranga, praticamente ao lado do armazém alvo de investigação.

A polícia judiciária civil identificou o caráter espúrio nos contratos sobreditos, que pretenderam dar uma imagem de lícito a uma suposta negociação de grãos onde figuram pessoas conhecidas de Alto Taquari no meio rural, ao mesmo tempo. No entanto, a empresa compradora, simplesmente não existe, nem mesmo a rua mencionada no cadastro CNPJ.

Noutro contrato, tem-se como local de carregamento a Fazenda Flórida, relativamente ao lado do armazém da LJT, que se apresenta como ‘centro nervoso’ do desvio de grãos
da Sementes
Ipiranga.

Em todas as três minutas de contrato,
a empresa RODOISA CEREAIS LTDA é apresentada como compradora dos grãos vendidos por Carlos Eduardo
Cattari
, cujo CNPJ foi aberto em 23/02/2022 muito próximo do momento em que a associação criminosa aumentou os desvios de produtos da fazenda Ipiranga, constando como proprietária Juliana Carvalho da Rocha, identificada como então esposa de Pablo Eduardo Pereira Moreira que tem registro criminal (
PJe
1035164-17.2023.8.11.0003).

Segundo o Relatório n. 2023.9.38147; 2024.13.22589, restou apurado pelos Investigadores de Polícia que
Carlos Eduardo
Cattari
realiza a intermediação da ‘compra’ dos produtores furtados da Fazenda Ipiranga para escoamento à empresa fantasma RODOISA como uma forma de dissimular a legalidade dos produtos que posteriormente são revendidos a terceiros receptadores
.

Desde sua criação, em 2022, a RODOISA vem comprando repetidamente na região tornando-se conhecida dos produtores da cidade.

No esquema a seguir, demonstra-se como os locais indicados como guarda dos grãos furtados estão próximos da sede da Fazenda Ipiranga, praticamente rota de todas as fazendas pertencentes a Sementes Ipiranga: a) Fazenda Tucano, mesmo local da LJT e b) Fazenda Flórida, ao lado do armazém LJT, local indicado na minuta de contrato de Carlos Eduardo:

[imagem]

Sendo assim, o Núcleo de inteligência da PJC/MT pôde concluir que as minutas de contrato equivalem a vendas fictícias com intuito de lavar o dinheiro criminoso, simulando venda e consequente transferência para uma empresa ‘fantasma’:

Indubitavelmente,
trata-se de uma quadrilha muito bem articulada, sistematizando os furtos na Fazenda Sementes Ipiranga
,
durante anos, aproveitando-se da confiança conquistada por MARIO CELSO WIECHINIESKI em relação
a
vítima, com precípua ajuda de
Adélcio
na tarefas básicas inerentes ao crime, apoiado também pelo balanceiro Carlos Eduardo
Cattari
,
usando como base para guarda dos grãos e outros insumos, o armazém arrendado por Lélio José Tosta, JLT
Comex
, diretamente ligado a Nivaldo Pereira dos Santos, outro experiente no mundo de furtos de cargas (vide Relatório n. 2024.13.14776, Id. 143197599).

Extrai-se dos
dados extraídos do aparelho celular apreendido em posse de Bruna Mayra Coutinho do Prado, esposa do investigado Carlos Eduardo
Cattari
, importantes registros sobre a atuação criminosa do denunciado
Mario Celso
. Vejamos:

Anexo 01:

No anexo 01, 29/06/2023 - a filha de BRUNA envia uma mensagem para ela dizendo:
‘Mãe, já tá na hora de
quebrar a cara
do
baixin
, dar um jeito nesse cara, ele está espalhando na rua que o
Cadu
roubou na fazenda, antes era só boato agora é verdade’ Bruna responde em áudio que: ‘
baixin
está com o
cú
na mão, morrendo de medo do André (vítima) ferrar ele’
.

Bruna responde em outro áudio para a filha não comentar nada na cidade sobre seus planos de abrir uma academia na cidade, visto que na data das conversas o empreendimento ainda estava em planos e não estava em funcionamento.

Anexo
2
:

No anexo 02, 19/06/2023 BRUNA conversa com Natália
Piovessano
, o qual eram colegas de trabalho na
Madeireira Taquari
, e atualmente Natália trabalha para Bruna em sua academia.

Natália diz para Bruna:
‘abre teu olho, tá tendo desvio até do André Adams’
que Bruna de imediato responde
: ‘isso é o baixinho, certeza’
.

Natália e Bruna conversam sobre uma possível investigação na madeireira, isso por parte dos donos da Madeireira, visto que
estavam
desconfiados de condutas dos funcionários, Bruna fala que a pessoa de
‘LUIZ HENRIQUE’
funcionário da madeireira seria um dos ‘laranjas’ de MARIO CELSO vulgo ‘BAIXINHO’
e também
da pessoa de ISAC, ainda diz:
‘se a justiça pedir o extrato dele tá no c...’.

Natália se demonstra preocupada com a situação, e logo em sequência Bruna diz:
‘baixinho fez aquele abro
nas constas
do André, certeza’
e depois ela diz:
‘ainda bem que meu marido sempre foi transparente cm o André’.

Natália diz:
‘o povo tá falando que ele tá envolvido também’
se referindo ao esposo de Bruna,
Carlos Eduardo
(investigado).

Bruna diz:
‘Luiz Henrique está só o ódio, do baixinho eu sei que liberou umas coisas pra obra sem pagar’
.

Bruna tinha ciência de golpes praticados por funcionários dentro da empresa a qual trabalhava, e que Mario (baixinho) também fazia ‘rolos’ na
referida
empresa.

Em conversa entre Bruna Mayra e Carlos Eduardo verifica-se o conhecimento sobre os demais
envolvidos no esquema criminosa, citando
Ronaldo Rezende da Silva Júnior:
‘Junior Rosa comprou outro caminhão, e fala que não vai dar nada pra ele porque não tem prova contra ele’
(Id. 144052001)

Anexo 03:

No anexo 03, 20/10/2023, Bruna fala com Carlos (investigado), Carlos compartilha com Bruna, o contrato de compra e venda de imóvel, o qual foi firmado dia 5/12/2022, referindo-se ao
‘Imóvel localizado na Rua Teófilo Joaquim Melo, Centro, Alto Taquari-MT, quadra n. 18-A, lote 08, confrontações de acordo com a matrícula n. 845 averbada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Imóvel contendo 156,86m2 de terreno, contendo uma casa não averbada na matrícula com,
4
quartos, sendo uma suíte, 2 banheiros social, sala, cozinha, garagem e lavanderia.’

Logo em seguida Bruna diz:
‘Junior Rosa comprou outro caminhão, e fala que não vai dar nada pra ele porque não tem prova contra ele’
, referindo-se a RONALDO REZENDE DA SILVA JUNIOR, outro investigado dos furtos da fazenda.

Anexo 04:

No anexo
4
, 9/6/2023, Bruna indaga Carlos (investigado) sobre o envolvimento dele com MARIO CELSO (baixinho), Bruna envia um áudio dizendo bastante indignada para Carlos, dizendo que:
‘baixinho teria sido preso, dizendo para a pessoa de Maurício ter cuidado com você (Carlos), está envolvido nos roubos da fazenda, visto que o baixinho é
cheio de rolos, que o povo tá achando estranho da onde estamos tirando dinheiro pra comprar casa, comprar máquina (bronzeamento), ajudando sobrinho comprar academia.... Bruna indignada fala que vai processar as pessoas que estão falando dela na
cidade...
’.

Anexo
5
:

No anexo
5
, 18/5/2023, Bruna e Carlos (investigado) discutem sobre o contrato envolvendo a compra da casa, visto que uma das partes não honrariam com o combinado entre eles.

Anexo
6
:

22/5/2023, Bruna e Carlos (investigado) conversam sobre uma academia completa que estaria à venda em Rondonópolis, e logo em seguida compartilha um comprovante de pagamento no valor de R$ 35.000,00 reais.

No dia 23/5/23 Bruna conversa com Carlos, que a cidade está comentando que o Mauricio (empregado da academia atualmente) vai abrir uma academia, eles estão eufóricos para abrir logo a academia visto que está tendo muita procura e especulação.

Bruna relata para Carlos um possível desentendimento entre colaboradores da academia, em seguida Carlos responde Bruna:
‘quem dar as cartas sou eu’
se referindo a quem de fato manda no empreendimento (academia).

Anexo
7
:

No anexo
7
, 20/10/2023 Bruna conversa com Cibele Mana, Cibele avisa Bruna sobre uma intimação para comparecer na delegacia, Bruna responde:
‘já vi é do André certeza
q
quem sabe de onde conseguimos dinheiro pra casa e academia’
. Bruna se diz saber do que se trata a intimação, e logo responde:
‘vou levar meu dossiê prontinho para eles, já estava
a
espera disso... Agora o baixinho e o
junior
rosa
qro
só ver.... O meu
tá
tudo
certo...
’.
Bruna se referindo que baixinho e Junior Rosa estão envolvidos nos crimes cometidos na fazenda.

Cibele diz para Bruna:
‘Junior Rosa comprou outro caminhão... e fala que não vai dar nada pra ele porque não tem prova contra
ele...
’
referindo-se que a pessoa de Junior Rosa utiliza de dinheiro possivelmente ilícito para aquisição de bens, possivelmente oriundo dos crimes praticados na fazenda, o qual é investigado [...].” (destaques no original).

Como visto,
Carlos Eduardo
, incumbido do
controle de entrada e saída de grãos
, foi
peça-chave no esquema
, organizando a logística dos desvios.

As testemunhas confirmaram, nesse sentido, que veículos contratados para transporte da produção
apresentavam diferenças significativas de peso
, muito além do que seria uma ‘quebra técnica’ justificável. Essas cargas desviadas eram levadas a locais como a Fazenda Tucano,
controlada por Nivaldo Pereira dos Santos e a transportadora LJT, ambos identificados
como participantes da organização criminosa.

Consta dos autos, ainda, que documentos financeiros apreendidos e comunicações interceptadas, como as que ocorreram entre
Carlos Eduardo
e sua esposa
Bruna
, mostram que o casal estava ciente das operações ilícitas e
tentava encobrir suas participações
, o que se dava com a realização de
transações financeiras suspeitas e contratos fraudulentos com empresas ‘fantasmas’ como a RODOISA CEREAIS LTDA.
,
apontando o envolvimento direto de Carlos Eduardo na lavagem de dinheiro e na ocultação da origem dos produtos subtraídos da vítima André Carlos Adams
.

O esquema, conforme acima delineado, é amplo e bem articulado, com uma rede de cúmplices e receptadores que operavam na mesma região da
Fazenda Ipiranga
, utilizando propriedades vizinhas e falsas transações para escoar os grãos subtraídos.

A respeito
, aliás, verifica-se que
a defesa de Carlos Eduardo tenta justificar as variações de peso como perda natural (quebra técnica), mas testemunhas e documentos não confortam essa alegação
, destacando, por outro lado, o caráter criminoso das ações dos envolvidos.

Prosseguindo na avaliação das provas, sobre
a segunda frente de atuação dos acusados nos furtos
, cuja subtração da produção agrícola pertencente à vítima
André Carlos Adams
se deu
mediante colheitas noturnas e mediante carregamento de produto deixado dentro de
graneleiros
durante o repouso noturno
, a Promotora de Justiça, com propriedade, destacou os seguintes pontos:

“[...]

A
segunda modalidade de execução do crime de furto contra a vítima André Carlos Adams
, evidenciada pela instrução judicial dos autos,
consistiu na subtração da produção mediante colheitas noturnas e mediante carregamento de produto deixado dentro de
graneleiros
.

Depoimento de André Carlos Adams_004 [...
]

Depoimento de Vagner Lopes de Souza_001 [...
]

No que se refere ao horário em que se realiza a colheita, tem-se evidência científica de que no período da noite, mesmo que logo após o anoitecer, há maiores perdas. Pois, com o anoitecer, a tendência é de que, com as temperaturas mais amenas e orvalho, ocorra aumento do grau de umidade dos grãos (vide GÖTTERT,
Gilnei
Carlos. Quantificação das perdas na colheita mecanizada de soja, milho e trigo em função da hora e do mecanismo da colhedora, ERECHIMRS: 2019).

Conforme bem explicado pela testemunha
Maicon Ricardo Oliveira Reis Aguiar
, pode-se inferir que,
por mais que não fosse de interesse do produtor a realização de colheitas noturnas devido às significativas perdas durante o procedimento
,
a execução do furto
noturno ainda assim é rentável aos criminosos que subtraíam o produto para beneficiamento como grão
.

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240229_173747-Gravação de Reunião_007 [...
]

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240229_173747-Gravação de Reunião_008 [...
]

Sobre as subtrações noturnas destaco trecho da oitiva de
Vagner Lopes de Souza
que prestou informações sobre a diligência de consulta dos registros da folha ponto de
Adelcio
e sobre a baixa eficiência do maquinário funcionando no período noturno. Vejamos:

Depoimento de Vagner Lopes de Souza_002 [...
]

Em juízo, a testemunha
Maicon Ricardo Oliveira Reis Aguiar
informou sobre a dinâmica da articulação entre os acusados para as subtrações noturnas. Sua narrativa é sustentada pela folha ponto de
Adelcio
da Silva
Iora
que indica que de fato era o primeiro a ser levado para a lavoura. Vejamos a transcrição:

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240229_173747-Gravação de Reunião_009 [...
]

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240229_173747-Gravação de Reunião_010 [...
]

1000761-46.2023.8.11.0092 - Continuação-20240229_173747-Gravação de Reunião_011 [...
]

1000761-46.2023.8.11.0092 - Maicon_012 [...]

Em que pese
a
testemunha não ter segurança para indicar os vizinhos da propriedade que mencionaram as movimentações noturnas, tal qual também narrado pela vítima, a narrativa de
Maicon
está em sintonia com as demais provas produzidas nos autos, sobretudo o
Relatório de análise de dados extraídos do celular de
Adelcio
da Silva
Iora
.

A evidência de que
os denunciados executaram furtos noturnos na Fazenda Ipiranga está corroborada com os dados do

relatório de produção extraído do sistema interno quando confrontados os mesmos talhões nos anos de 2022 (antes da demissão dos denunciados) e 2023 (depois da demissão dos denunciados)
.

Verificou-se que durante
a produção do milho Safrinha 2022 a Fazenda Ipiranga colheu uma média de aproximadamente 60
sc
/ha
(Id. 129472385 - Pág. 31).

[imagem]

Considerando a mesma área que durante a produção do milho safrinha 2022 a fazenda Ipiranga colheu uma média de aproximadamente
94
sc
/
ha
antes mesmo da finalização da colheita (Id. 129472385 - Pág. 32).

[imagem]

Ademais, o investigador João Coelho dos
Santos Neto

confirmou a diligência de análise inicial no celular apreendido com
Isac
Gomes Teodoro (conhecido no meio policial como receptador contumaz) contendo conversas comprometedoras com Mario Celso
Wiechinieski
intermediando transações para os produtos furtados
(vide 1000761-46.2023.8.11.0092- Depoimento João Coelho dos Santos Neto_004)

Importa destacar que
o levantamento de proximidade entre Mario Celso
Wiechinieski
e
Isac
Gomes Teodoro é de extrema relevância, pois
Isac
é identificado como receptador contumaz na Comarca de Alto Taquari
(vide
PEPs
0000276-05.2019.8.11.0092 e 200007015.2023.8.11.0092) que além das condenações definitivas responde aos seguintes processos criminais em curso: 1000010-25.2024.8.11.0092; 1000009-40.2024.8.11.0092; 100049037.2023.8.11.0092; 1000733-15.2022.8.11.0092; 1000442-15.2022.8.11.0092.

[...] A venda de insumos agrícolas, tais como venenos, inseticidas sem qualquer fiscalização, regulamentação e tão pouco sem qualquer controle dos órgãos fiscalizadores também é constante na vida de ISAC, pois ele oferece livremente os produtos para qualquer pessoa, produtos esses de valores altos e em grandes quantidades. Enfatiza-se, também, que pode ser
comprovado a comercialização
, provavelmente sem nota fiscal e procedência, desses produtos nos
print's
de fotos anexas ao relatório. [...] Na expectativa de angariar uma maior relação de convívio e confiança com traficantes de drogas e armas da cidade, ISAC também negociava a compra de armas com traficantes, como podemos observar na conversa que teve com um vendedor, traficante dos armamentos que lhe
interessavam,
também comprovado mediante
print
do diálogo entre os dois. [...] Por fim, concluímos com esse relatório, que ISAC GOMES TEODORO não somente vende; compra e troca, drogas, armas e insumos agrícolas (veneno, adubos
etc
), até mesmo conseguindo informações privilegiadas com servidor do fórum em troca de dinheiro e influência. [...] Relatório de Investigação n. 2023.13.6326, id. 133382729.

A análise do conteúdo das mensagens trocadas em conversas entre
Mario Celso
Wiechinieski
e
Isac
Gomes Teodoro, a polícia judiciária civil
concluiu que fazem parte de uma rede de contatos inserida no comércio ilegal de grãos e venenos
(Relatório n. 2023.13.88801, Id. 133382730).

Em que pese
as
inúmeras mensagens apagadas, os dados extraídos do celular apreendido com
Isac
revelaram uma intensa relação e atividade criminosa no segundo semestre de 2022:
‘Em relação a Mario Celso
Wiechinieski
, vulgo Baixinho, seria organizador de furtos de grãos e/ou veneno na fazenda onde trabalhava, uma vez que, na ocasião, seria o gerente, exibia certa confiança para com o proprietário’
.

Aproveitando-se disso, desviava produtos para receptadores já intermediados por
Isac
(Relatório n. 2023.13.88801, Id. 133382730).

Os diversos áudios analisados
demonstram que habitualmente Mario e
Isac
se encontravam para esquematizar desvios de cargas de grãos e venenos da Fazenda Ipiranga
. Em uma conversa de
agosto de 2022
,
Isac
solicita o nome de um veneno para uma plantação de cebola, e Mário menciona o Glifosato,
‘aquele que te mandei aquele dia, aquele lá’
. Mais adiante
Isac
(em verde) declara que Mário o ajuda com veneno

(Relatório n. 2023.13.88801, Id. 133382730).

[imagens]

Depreende-se de conversas de
novembro de 2022
que
Isac
solicita ‘
bizus
’ ou seja, desvios de grãos e venenos na
Fazenda Ipiranga
e
Mário
responde
‘Fala Preto, Preto, essa semana
nóis
deve entrar lá, na área lá, segunda-feira, quarta-feira, eu te
aviso...
’
(Relatório nº. 2023.13.88801, Id. 133382730).

Em diálogo de
dezembro de 2022
,
Mário expressa receio em subtrair grãos e venenos da Fazenda Ipiranga afirmando que a vítima, seu então empregador, comprou mais área e subtrair o veneno naquela ocasião, seria perigoso faltar.
Em resposta
Isac
encaminha um áudio dizendo:
‘Preto, vamos para cima, pelo menos um pouco, não faz diferença, mas, se for bastante, aí dá né...
bora
para cima!...’
. Em seguida,
Isac
chama atenção de Mário mais uma vez, dizendo
‘Bora, pretinho, bora pretinho, tirar
carguinha
de alguma coisa,
preto...
Tirar um pouquinho de alguma coisa.
ganhar
um dinheiro...’
. Na sequência Mário responde
‘Bora organizar’
(Relatório nº. 2023.13.88801, Id. 133382730).

Os diversos áudios analisados comprovam que
Isac
intermediou a venda de veneno para terceiro receptador em Costa Rica, negociando valor, quantidade e modo de pagamento. No mesmo sentido, há dados de conversas entre
Isac
e Mário, onde Mário acorda valores e
se dispõe a levar o produto subtraído até a cidade:
‘Teria q ser uns 2.700’ / ‘Ai eu dou um jeito d levar aí n cidade’
.
Isac
(em verde) reclama do valor cobrado por Mário (Relatório nº. 2023.13.88801, Id. 133382730):

[imagens]

A conversa continua com
Isac
pedindo um prazo a Mário para pagamento dos venenos adquiridos apelando para a idoneidade do comprador:

[imagens]

No mesmo dia
Isac
confirma que haverá negócio e Mário compromete a se organizar. Vejamos:

[imagens]

Em outro diálogo, de 20/12/2022,
Isac
e Mário (em azul) combinam para buscar em certo local cerca de
‘
8

ton
’
, ou seja, 8 (oito) toneladas de grãos (Relatório n. 2023.13.88801, Id. 133382730):

[imagens]

Em seguida, no mesmo contexto, claramente há uma dinâmica proposta por
Isac
(em verde), receptador contumaz, para ir buscar o produto no local, porém, pelo horário, Mário (em azul) exibe
uma certa
preocupação (Relatório n. 2023.13.88801, Id. 133382730):

[imagens]

Em 30 de dezembro de 2022, em outro contexto, há nova negociação de produtos subtraídos, em que
Isac
propõe
‘ajeitar’
10 toneladas informando que possui produtos para entrega (Relatório n. 2023.13.88801, Id. 133382730).

No diálogo do dia 2 de janeiro de
2023 Mário (em azul)
adverte que ambos têm que
‘ficar esperto’
(atentos) com adubo falso e pergunta se o
‘negócio’
é
‘quente’
(bom) e em seguida a negociação continua com
Isac
(em verde) (Relatório n. 2023.13.88801, Id. 133382730):

[imagens]

[imagens]

Em seguida, no mesmo contexto, claramente há uma dinâmica proposta por
Isac
(em verde), receptador contumaz, para ir buscar o produto no local, porém, pelo horário, Mário (em azul) exibe
uma certa
preocupação (Relatório n. 2023.13.88801, Id. 133382730):

[imagens]

Em 30 de dezembro de 2022, em outro contexto, há nova negociação de produtos subtraídos, em que
Isac
propõe
‘ajeitar’
10 toneladas informando que possui produtos para entrega (Relatório n. 2023.13.88801, Id. 133382730).

No decorrer da conversa,
Isac
(em verde) resume as atividades ilícitas, indicando que habitualmente revende veneno e que
‘já teria as notas’
, deixando claro que trabalhava com notas falsas para circulação dos produtos comercializados, dissimulando a legalidade e licitude das origens. Em determinado trecho dos dados extraídos, não foi possível desvendar o objeto negociado, somente seriam valores de meio milhão com manipulação de nota fiscal:

[imagens]

Em 18 de janeiro de 2023 há diálogo em que
Isac
cobra resposta de Mário sobre sementes de milho:

[imagens]

Conforme consta nos anexos do Relatório Técnico n. 074/2023 (Id. 133381872) foram identificadas diversas transações financeiras entre Mário Celso e
Isac
Gomes Teodoro e familiares (Estevão Gomes Teodoro):

[tabela]

Segundo diligência registrada no Relatório n. 2024.13.25314 (Id. 144052014)
Adelcio
da Silva
Iora
desempenhou, no delito
apurado, as condutas atinentes à execução das atividades dentro da lavoura no período noturno
.

Em conversa com terceira pessoa, chamada Adair que não faz parte do quadro de funcionários da Fazenda Ipiranga, nota-se que
Adelcio
têm conhecimento das atividades ilícitas praticadas à escondida
:
‘Adair categoricamente diz
‘
os patrão
estão
tudo lá, se não iria tentar esconder alguma coisa, ia falar com
os menino
lá, esconder, vê se sara lá, mais tarde, mas não tem jeito...’
.’

E reforça:

[imagem]

Não há dúvidas quanto ao vínculo de permanência e estabilidade entre
Adelcio
da Silva
Iora
e Mario Celso
Wiechinieski
para o sucesso da empreitada criminosa, sobretudo para a execução das subtrações da produção praticadas à escondida da vítima
.

Depoimento de André Carlos Adams_003 [...
]

Depoimento de André Carlos Adams_004 [...
]

Em conversa de abril de 2023,
Mario Celso
aparenta preocupação com a presença de dois carros que se encontravam em meio a setores específicos da cana e pede para
Adélcio
se direcionar para estes setores e verificar do que se tratam os dois veículos (Id. 144052014).

[...]

É importante destacar que na conversa entre
Adelcio
e Mário analisada pela equipe de inteligência, desvendou-se o claro comprometimento do líder Mário para com os demais envolvidos no esquema criminoso:
‘Mário diz que vai ajudar a todos, mandou um PIX de R$ 1.000,00(mil reais) para
Adélcio
, falou sobre a saída de Marcão, Robinho e que só tinha ficado o
Valdiran
. Quando falaram
do
Rogerinho ir embora resolveu por ligar via
WhatsApp
, para
Adélcio
. Mário, vulgo Baixinho, resolve por estar indo na casa de
Adélcio
, já fala pouco pelo
telefone acerca do motivo das demissões. Comentou sobre notas de combustível (controle), advogado para
Adélcio
e o caminhão
recém adquirido
, que estava na estrada’
.

[imagens]

Diante da deflagração das investigações, em julho de 2023,
Adelcio
afirma a Marcos Couto, à época funcionário da vítima, que
‘tá muito difícil pra min provar minha inocência tá muito foda’
. No contexto da conversa,
Adelcio
temia ser demitido por justa causa e perder seus direitos trabalhistas.

[imagem]

O vínculo de permanência e estabilidade entre
Adelcio
da Silva
Iora
e Mario Celso
Wiechinieski
para o sucesso da empreitada criminosa encontra-se demonstrado nos autos
.

Da análise de conversas entre
Adelcio
e a esposa, falecida,
verifica-se que na data de 15/7/2022 chega
em
casa fora do expediente, cerca de 21 horas
, e, em áudio, fala sobre carregamento de uma carreta.
No mesmo dia,
Adelcio
recebe R$ 5.000,00(cinco mil reais) de Mário
(vide Relatório n. 2024.13.25314, Id. 144052014).

[imagens]

Ocorre que, especificamente, na folha ponto de
Adelcio
da Silva
Iora
, no dia 15/7/2022, consta o registro de saída às 18h15min.
Resta evidente que o denunciado dissimula o horário de sua saída para dedicar-se às atividades criminosas na propriedade
.

[imagem]

Ademais, por diversas vezes,
a esposa de
Adelcio
protesta sobre a relação com Mário, deixando claro o vínculo entre ambos
, dizendo
‘Que
vc
faz né pro
baxim

vc
faz tudo pra
vc
não faz nada
blz
obrigado’
. (vide Relatório nº 2024.13.25314, Id. 144052014).

[imagem]

Continuando a análise dos dados, averiguou-se que após a deflagração das investigações, Mário ficou alterado procurando a esposa de
Adelcio
que temeu ser envolvida no esquema criminoso. (vide Relatório n. 2024.13.25314, Id. 144052014).

[imagens]

Em juízo, as provas são corroboradas com narrativa da testemunha Vagner Lopes de Souza. Vejamos a transcrição:

Depoimento de Vagner Lopes de Souza_002 [...
]

Conforme noticiado pela vítima André Carlos Adams, ao tempo dos delitos, os denunciados Mário Celso, Carlos Eduardo e
Adelcio
trabalharam nas propriedades rurais do empregador, circunstância que possibilitou o pleno acesso ao local da subtração.

Depoimento de André Carlos Adams_002 [...
]

Depoimento de André Carlos Adams_004 [...
]

Segundo conjunto probatório, para a ação furtiva, o líder Mário Celso valeu do cargo de gerente da Fazenda Ipiranga para articular os furtos, Carlos Eduardo, enquanto balanceiro
, adulterou
as pesagens dos caminhões que transportaram os grãos furtados, e
Adelcio
esteve responsável por operar o maquinário durante a colheita.

Depoimento de André Carlos Adams_001 [...
]

Depoimento de André Carlos Adams_002 [...
]

Finalizada a diligência de
análise de dados do celular aprendido com
Adelcio

Iora
, os investigadores de Polícia Civil João Coelho e Rodrigo Leal apresentaram
a
seguinte conclusão:

CONCLUSÃO:

Adelcio
gozava de uma cerca liberdade na empresa, possuía casa disponibilizada na própria sede, sempre mais voltado para os trabalhos de execução das atividades de campo, extremamente solícito a Mário Celso, o Baixinho, por outro lado, notoriamente, exibia antipatia pelo proprietário da fazenda, André Adams
. Muitas vezes
chegava entre 21h e 22h, sem ciência aparente do proprietário, somente de Baixinho. Possuem, pelo menos, dois grupos de
WhatsApp
da empresa, praticamente combinavam em horas de expediente, começando as 6h até 19h, numa média.

O Sr. Adair, consideramos suspeito dos furtos noturnos, não faz parte do quadro da empresa, pode ser de alguma outra fazenda ao lado ou, até mesmo, do próprio armazém JLT, nitidamente, expõe
uma certa
habitualidade em ‘esconder’ produtos do armazém.

Categoricamente, podemos apontar que furtos aconteciam na fazenda, funcionários não estavam nem um pouco comprometidos com o sucesso da empresa, por isso mesmo, mostrou-se um dos motivos o qual estavam surrupiando insumos e grãos, há tempos, o que os novos funcionários perceberam a falta de produtos e falhas de controle foram apresentadas em vários setores. Pessoas selecionadas participavam para não vazar informações sobre os furtos e na análise exploratória, ora em tela, todos se mostraram bastante cautelosos, principalmente após julho de 2023, mesmo assim, consideramos a análise razoavelmente frutífera.

Sendo assim,
não restam dúvidas de que, contínua e reiteradamente, à luz do dia e durante o repouso noturno, os denunciados Mario Celso
Wiechinieski
, vulgo ‘Baixinho’, Carlos Eduardo
Cattari
e
Adelcio
da Silva
Iora
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, com consciência e vontade, mediante abuso de confiança, subtraíram para si ou para outrem bens pertencentes à vítima André Carlos Adams, sendo toneladas de grãos e produtos químicos
.” (destaques no original
)

A prova produzida, tal como abordada pelo órgão acusatório, revela detalhes da subtração de grãos e insumos agrícolas da propriedade rural pertencente a André Carlos Adams. A ação criminosa, praticada por funcionários da Fazenda Ipiranga, como Mário Celso
Wiechinieski
, Carlos Eduardo
Cattari
e
Adelcio
da Silva
Iora
, como visto, também envolveu o uso de colheitas noturnas e manipulações no carregamento dos produtos.

É o que se infere, especialmente, dos
relatórios de produção que apontaram diferenças significativas nas colheitas de 2022 e 2023
,
além de mensagens extraídas dos aparelhos de telefone celular apreendidos no curso das investigações, que revelaram a audaciosa articulação dos envolvidos
. Os documentos e os dados coletados pela autoridade policial são fortalecidos, ainda,
pelos depoimentos da vítima e das testemunhas inquiridas no curso da instrução, os quais igualmente retratam o comportamento dos denunciados, que se aproveitavam do acesso privilegiado às operações da Fazenda Ipiranga para realizar os furtos
.

As provas mostraram, igualmente, que
Mário Celso, o qual ocupava o cargo de gerente, orquestrava as ações furtivas, enquanto Carlos Eduardo adulterava as pesagens e
Adelcio
operava o maquinário para facilitar o desvio dos produtos subtraídos
.

As conversas captadas entre os acusados e terceiros, além de esclarecerem a conduta dos acusados, também revelaram uma
rede de receptadores
, a exemplo de
Isac
Gomes Teodoro, principal responsável pela intermediação da venda dos bens furtados.

Nesse aspecto, também é de se reconhecer a adequada avaliação das provas pela acusação, que, assertivamente, pontuou com detalhes a ligação dos acusados,
notadamente de Mário Celso, com receptadores contumazes de grãos e insumos agrícolas
(Id 227962723), senão vejamos:

‘Consta nos autos que o líder da associação criminosa,
Mário Celso
,
mantinha estreito relacionamento com receptadores para entrega de grãos e produtos químicos furtados da propriedade rural do empregador
, conforme conversação apresentada pela investigação
policial com
Isac
Gomes Teodoro (Relatório n. 2023.13.88801, anexo id. 133382731 p. 97, 115, 125, 214, 218, 229, 265, 268, 279, 291, 505, 507, 508, 520).

O Relatório Técnico n. 68/2023, elaborado pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, revelou vínculos entre Mario Celso
Wiechinieski
e terceiros através da análise de comunicações suspeitas encaminhadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Vejamos:

[...]

O relacionamento de Mário Celso com os criminosos receptadores está demonstrado nos autos no Relatório Técnico n. 74/2023, especialmente com
Isac
Gomes Teodoro, Estevão Gomes Teodoro e Nivaldo Pereira dos Santos (032-PJCMT-000371-05).

Ademais
extrai-se
da análise bancária preliminar quadro que possibilita a visualização de dezenas de transações diretas de Mário Celso com Nivaldo Pereira e
Isac
Teodoro que apontam para a existência de relacionamento estável e permanente (Id. 133383244).

[imagens]

Observa-se também, que no período analisado Nivaldo Pereira dos Santos recebeu R$ 5.000,00 de ‘Marcelo Garcia
Wiechinieski
- 027.189.309-50’ irmão de Mário Celso (Id. 133382716). Nas contas bancárias com movimentações financeiras de Mário Celso, foram identificadas as origens de créditos e débitos contemplando Nivaldo Pereira dos Santos:

[...]

Atualmente
Isac
Gomes Teodoro e Nivaldo Pereira dos Santos estão sendo investigados pelo delito de Receptação Qualificada no município de Alto Taquari, Autos Inquérito Policial n. 1000009-40.2024.8.11.0092.

Recentemente Nivaldo Pereira dos Santos foi condenado pelo furto de sacos de Adubos de Fertilizantes Superfosfato, aproximadamente totalizando o valor de
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), incurso
nas penas do art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal (Autos n. 1000310- 63.2021.8.11.0036)’.

Não há negar, pois,
a existência de provas acerca do envolvimento dos acusados na subtração dos bens pertencentes à vítima, cujas evidências, embasadas em relatórios técnicos e investigações financeiras, demonstram um relacionamento estável e permanente entre Mário Celso, Carlos Eduardo e
Adelcio
, além do vínculo com os responsáveis pela receptação dos produtos furtados, como
Isac
Gomes Teodoro, Nivaldo Pereira dos Santos e Estevão Gomes Teodoro
.

E, diante do contexto fático apurado, ainda no tocante aos crimes de furto,
importa dizer que a ausência de exame pericial, ao contrário da arguição trazida pela defesa de Mário Celso, não impede o reconhecimento do resultado naturalístico das infrações penais
.

Isso porque o ‘resultado naturalístico’ no crime de furto refere-se ao resultado direto e imediato da conduta delitiva, que é
a subtração de um bem móvel alheio
. No furto, o resultado naturalístico se consuma quando o agente consegue retirar a coisa da esfera de disponibilidade da vítima, ou seja, há uma violação do patrimônio do ofendido, que perde, ainda que momentaneamente, a posse ou a disponibilidade sobre o bem.

Assim, é de se concluir que o furto é um crime de natureza patrimonial, e o resultado naturalístico está diretamente ligado ao dano ou lesão ao patrimônio da vítima, o que, à vista do conjunto de provas colhidas, dispensa qualquer exame pericial específico, de modo, portanto, a
sequer cogitar a aplicação da ‘teoria da perda de uma chance probatória’, tida como a incumbência da acusação na
produção de todas as provas possíveis e factíveis à comprovação dos fatos narrados na denúncia
, de modo que, não o fazendo, estaria retirando da defesa a possibilidade de impugnação adequada ao conteúdo da peça acusatória.

De se acrescentar, ainda, que também não tem cabimento o argumento da defesa que invoca suposta parcialidade das testemunhas ouvidas no caso, em sua maioria funcionários da propriedade rural onde ocorreram os furtos.

Isso porque,
além de não se verificar a existência de interesse pessoal de cada uma delas no desfecho da demanda criminal, constatou-se que forneceram detalhes compatíveis com outras provas colhidas
, como é
o caso das planilhas de controle do empreendimento, dos dados extraídos dos celulares apreendidos e dos relatórios financeiros
.

Também, nesse aspecto,
não há indícios concretos de que os testemunhos foram influenciados ou manipulados pela vítima ou por quem quer que seja
, cujas declarações, aliás, se revelaram coerentes e coincidentes com outras fontes independentes das informações trazidas aos autos.

Além disso, as provas que fundamentam o decreto condenatório vão além dos depoimentos de testemunhas e incluem elementos materiais como a apreensão de bens, interceptações telefônicas e documentos, demonstrando que estas provas são
complementares entre si, o
que demonstra a existência de um conjunto amplo e diversificado de evidências, conferindo maior solidez à condenação.

Claramente,
se trata de caso que envolve uma série de delitos reiterados praticados ao longo dos anos pelos acusados, que, na condição de funcionários, se aproveitavam da confiança depositada pela vítima, então empregador, afastando-se, também, qualquer
intenção defensiva visando afastar a qualificadora do ‘abuso de confiança’ e, assim, fazer operar a desclassificação delitiva
.

No ponto, aliás, importa esclarecer que o abuso de confiança necessário à caracterização da figura delitiva ocorre quando o agente se aproveita de uma relação de confiança para subtrair bens, utilizando-se da proximidade e do acesso facilitado que sua posição lhe confere. No caso do empregado, como ocorre na hipótese dos autos, isso pode envolver acesso direto a bens, informações ou ao ambiente de trabalho que seria normalmente inacessível a pessoas sem esse paradigma de confiança.

In
casu
, tem-se que a relação de confiança estabelecida entre a vítima e os acusados transcende a simples existência do vínculo empregatício, pois,
Mário Celso, na condição de gerente da Fazenda Ipiranga, Carlos Eduardo, designado como responsável pela pesagem e emissão dos respectivos tickets, e
Adélcio
, responsável pela colheita in loco dos grãos produzidos na área rural, atuavam com certo protagonismo e autonomia nas funções que lhes foram atribuídas
, a evidenciar
um grau acentuada de confiabilidade
entre as partes.

Da mesma forma, do tanto quanto visto da prova colhida nos autos,
está claramente evidenciado que os acusados se associaram para o fim específico de cometer os crimes patrimoniais
, configurando, assim, o delito previsto no artigo 288 do Código Penal. Essa conclusão se extrai dos fatos narrados na denúncia, que descrevem detalhadamente as ações praticadas pelos acusados.

Além disso, observa-se que o órgão acusatório apresenta, com a clareza exigida, as evidências que conduzem à certeza da formação de um grupo criminoso, constituído especificamente para a prática dos atos delituosos que resultaram em expressivas perdas patrimoniais ao empreendimento rural vitimado (Id 227962723). Vejamos:

“[...]

O conjunto probatório dos autos evidencia a configuração do crime de associação criminosa,
pois satisfatoriamente comprovado o animus associativo entre Mario Celso
Wiechinieski
, Carlos Eduardo
Cattari
e
Adelcio
da Silva
Iora
e terceiros não identificados, com a finalidade específica de juntos praticarem uma pluralidade de delitos patrimoniais
.

Associar-se significa reunir-se em sociedade, agregar-se ou unir-se, com caráter de durabilidade e permanência. No caso dos autos, a instrução demonstra que, pelo menos desde a admissão de Carlos Eduardo
Cattari
na fazenda Ipiranga, sua associação criminosa com
Adelcio
da Silva
Iora
e Mario Celso
Wiechinieski
perdurou até a prisão do último.

[imagem]

Segundo o Relatório Técnico n. 068/2023 (Id. 133382716), a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso revelou vínculo entre Mario Celso
Wiechinieski
e Carlos Eduardo
Cattari
consistente em comunicações financeiras suspeitas identificadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), além de outras transações.

Diante da amplitude das transações de valores apuradas, a PJCMT apresentou o
Relatório Técnico n. 74/2023
(Id. 133381863) contendo extrato detalhado das contas bancárias de
Carlos Eduardo
Cattari
e
Mario Celso
Wiechinieski
(Id. 133381868).

No período analisado foi possível identificar que
Carlos Eduardo
Cattari
obteve, no total, uma movimentação financeira de
R$ 998.460,10
no
crédito
e
R$1.009.932,41
no
débito
, e
Mario Celso
Wiechinieski
obteve, no total, uma movimentação financeira de
R$ 1.844.228,55
no
crédito
e
R$1.832.417,16
no
débito
(Id. 132990160), valores totalmente incompatíveis com salário mensal médio ou renda informada.

Conforme consta nos anexos do Relatório Técnico n. 74/2023 (Id. 133381872)
foram identificadas diversas transações financeiras entre Mario Celso e
Adelcio
da Silva
Iora
no período entre 17/06/2021 e 02/06/2023:

[Tabela]

No ponto, dá-se
destaque para a transação realizada no dia 15/7/2022
que em confronto com dados das conversas entre
Adelcio
e a esposa, falecida,
constata-se que esteve operando o carregamento de uma carreta de grãos furtados diretamente da lavoura
. Mesmo dia em que
Adelcio
recebe R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de Mário
(vide Relatório n. 2024.13.25314, Id. 144052014):

[Tabela]

Ademais
extrai-se
da análise bancária preliminar quadro que possibilita a visualização de inúmeras transações dos investigados Carlos Eduardo e Mário Celso que, de forma indireta, apontam para a existência de relacionamento estável e permanente no mesmo contexto social e financeiro, além de trabalhar no mesmo local, frequentam os mesmos estabelecimentos comerciais realizando transações bancárias com idênticos destinatários (Id. 133383244).

[Tabela]

Segundo o relatório, Relatório n. 2023.9.38147; 2024.13.22589, restou apurado pelos Investigadores de Polícia que
Carlos Eduardo
Cattari
realiza a intermediação da
‘compra’
dos produtores furtados da Fazenda Ipiranga para escoamento à
empresa fantasma RODOISA
como uma forma de
dissimular a legalidade dos produtos que posteriormente são revendidos a terceiros receptadores
.

Desde sua criação, em 2022, a RODOISA vem comprando repetidamente na região tornando-se conhecida dos produtores da cidade (Id. 144052014). Tratando-se em verdade de uma estratégia da associação criminosa para lavar o dinheiro sujo.

[gráfico]

A permanência do grupo é evidenciada através dos Relatórios de Informação da Polícia Judiciária Civil, cujo elemento subjetivo de ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados está confirmado nos autos também pelas testemunhas ouvidas em juízo.

1000761-46.2023.8.11.0092 - Maicon_012 [...]

1000761-46.2023.8.11.0092 - Maicon_024 [...]

Conforme apurado pela análise dos dados extraídos do celular apreendido com
Adelcio
da Silva
Iora
, o vínculo com Mário está firmado para além da relação de superioridade hierárquica da relação de trabalho com a vítima.

Por diversas vezes, a esposa de
Adelcio
protestou sobre a relação com Mário, deixando claro o vínculo permanente entre ambos, a exemplo da mensagem enviada em 20 de abril de 2023:
‘Que
vc
faz né pro
baxim

vc
faz tudo pra
vc
não faz nada
blz
obrigado’
. (vide Relatório n. 2024.13.25314, Id. 144052014).

[imagem]

Outrossim
, restou evidenciada associação criminosa permanente, estável e duradoura, com terceiros conforme diálogo de
Adelcio
com Adair, vulgo
‘Delicado’
. Em julho de 2023 Adair categoricamente diz:
‘os patrão
estão tudo lá, se não iria tentar esconder alguma coisa, ia falar com
os menino
lá, esconder, vê se sara lá, mais tarde, mas não tem jeito...’
. Em seguida reclama do parceiro que não está em condições de ajudá-lo na empreitada criminosa, à noite. Adair não compõe o quadro de funcionários da Fazenda Ipiranga.

[imagem]

Ressoa inconteste a formação do grupo criminoso com
um
‘núcleo perene’
, todos atuando por considerável lapso temporal, pelo
menos desde a admissão de Carlos Eduardo
Cattari
na fazenda Ipiranga, tornando,
frise-se, impossível não reconhecer a durabilidade.

Considerando que o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes, doravante discutiremos as condutas de furto qualificado continuado e lavagem de capitais imputadas aos denunciados. [
...].”
(destaques no original).

À vista disso, não prevalece nos autos
a
tese invocada pelas defesas dos acusados no sentido de inexistirem provas quanto aos requisitos da estabilidade e permanência à caracterização do crime de associação criminosa.

A digressão, porém, não se sustenta.

Isso porque, tal como visto acima,
as elementares
do tipo penal descrito no artigo 288 do Código Penal tem suporte na prova trazida aos autos, elucidando, desde
à
fase inicial da persecução, que os denunciados se associaram para cometer crimes contra o patrimônio, consensualmente alinhados à subtração de grãos e insumos agrícolas pertencentes à Fazenda Ipiranga, de propriedade de André Carlos Adams.

A estabilidade e a permanência são extraídas da complexa organização para a prática dos furtos à Fazenda Ipiranga.

Ora, diante do contexto apurado, de como se deram efetivamente os fatos, em hipótese alguma devem ser afastados os pressupostos da estabilidade e da permanência, necessários à configuração do crime imputado aos acusados.

A ocorrência do crime de associação criminosa, portanto, é clara e inequívoca nos autos, fazendo desmerecer todos os argumentos lançados pelas defesas visando afastar a responsabilidade dos acusados.

Ainda, acerca do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998) também há provas o bastante a evidenciar a conduta
criminosa atribuída aos acusados
CARLOS EDUARDO CATTARI
e
MARIO CELSO WIECHINIESKI
.

No tocante, a acusação também foi enfática e precisa na análise das circunstâncias fáticas que envolveram a conduta dos acusados na ocultação e na dissimulação do patrimônio ilicitamente adquirido. Reparemos a análise categórica abordada na peça
contrarrecursal
(Id 227962723):

‘[...]

Conforme documentado durante instrução judicial, no município e Comarca de Alto Taquari, contínua e reiteradamente, os denunciados Mario Celso
Wiechinieski
e Carlos Eduardo
Cattari
, ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, das infrações penais imputadas.

Em diligências, os investigadores constataram que os principais envolvidos,
Mario Celso
Wiechinieski
e Carlos Eduardo
Cattari
, no esquema criminoso de furto de grãos das propriedades da vítima André Carlos Adams, apresentaram crescimento patrimonial incompatível com a renda declarada
(vide Relatório de Investigação n. 2023.13.52685).

Em juízo, o investigador
João Coelho dos Santos Neto
confirmou as informações documentadas nos autos
sobretudo
as diligências executadas para constatar que o
‘estilo de vida’
(aspectos comportamentais/hábitos financeiros/imagem pessoal) dos denunciados Mario Celso
Wiechinieski
e Carlos Eduardo
Cattari

indicaram a aplicação de dinheiro adquirido de forma ilícita é sujo em bens e serviços que pudessem dar aparência de legalidade
(vide 1000761-46.2023.8.11.0092- Depoimento João Coelho dos Santos Neto_002).

As informações documentadas nos autos
sobretudo
as diligências executadas para constatar que os aspectos comportamentais,
hábitos financeiros e imagem pessoal dos denunciados,
Mario Celso
Wiechinieski
e
Carlos Eduardo
Cattari
, indicaram
a aplicação do dinheiro adquirido de forma ilícita em bens e serviços que pudessem dar aparência de legalidade
(vide 1000761-46.2023.8.11.0092 -Depoimento João Coelho dos Santos Neto_002).

O Relatório Técnico n. 68/2023, elaborado pela PJCMT, apresentou conclusões compatíveis com a linha investigativa das autoridades demonstrando movimentações financeiras de recursos incompatíveis com a atividade econômica, ou a ocupação profissional, e
a capacidade financeira presumida dos alvos e envolvidos
.

Em seguida, tem-se o
Relatório Técnico n. 74/2023
, elaborado pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apresentou uma série de análises: Relação de Contas identificadas em nome dos investigados Mario Celso
Wiechinieski
e Carlos Eduardo
Cattari
e Relatórios de afastamento de sigilo de dados fiscais.

No período analisado,
inicialmente foi possível identificar que Carlos Eduardo
Cattari
obteve, no total, uma movimentação financeira de R$ 998.460,10 no crédito e R$1.009.932,41 no débito, e Mario Celso
Wiechinieski
obteve, no total, uma movimentação financeira de R$ 1.844.228,55 no crédito e R$1.832.417,16 no débito
(Id. 132990160),
valores totalmente incompatíveis com salário mensal médio ou renda informada
.

Neste sentido, Mario Celso
Wiechinieski
recebeu a título de crédito, no período de afastamento, o valor de R$ 444.742,00 de Nivaldo Pereira dos Santos.

Vejamos as conclusões apresentadas pela autoridade com relação a esse vínculo:

[...] A pessoa de Nivaldo também apareceu no Relatório Técnico n. 68/2023 (RIF n. 91533), sendo constatadas Comunicações Suspeitas através do Sistema Eletrônico de Intercâmbio do Coaf (SEIC).
As Comunicações Suspeitas
, baseia-se
no fato que Nivaldo não possui registro em carteira ativo, mas possui empresa em seu nome que atua no comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados. Seu comportamento transacional está alterado com movimentação financeira acima de sua renda presumida de R$ 2.205,14. Tanto seus recursos a crédito, como suas transferências a débitos, são de conta de mesma titularidade, da conta de sua empresa, e de contrapartes sem vínculo aparente, e sem renda presumida suficiente que justifiquem os aportes realizados. Suas transferências a crédito e a débito são em parte arredondadas na unidade de milhar, como segue alguns exemplos: R$
20,
000,00, R$ 12,000,00, R$ 10,000,00, e R$ 9,000,00. Em suma, sua conta possui entrada e saída rápida dos fragmentadas e acima da capacidade financeira, com aparente utilização de sua conta para passagem de recursos para fins comerciais, onde
vê-se
comportamento atrelado a padrões que configuram tentativa de burla, dissimulação e ocultação de recursos. Em pesquisas nos sistemas disponíveis, verificou-se que NIVALDO é indivíduo de altíssima periculosidade, sendo autuado em flagrante delito no dia 7/5/2019 em Rondonópolis/MT pelo crime de ROUBO QUALIFICADO (art. 157, §2º, II e V, §2ºA, I, do CPB) de um caminhão contendo, aproximadamente, 37 (trinta e sete) toneladas de carga de soja. Ainda de acordo com Relatório Técnico n. 068/2023 (RIF n. 91533), de toda a movimentação financeira de NIVALDO na comunicação ID44083082, os débitos totalizaram R$ 339.367,21. Sendo que 61,14%, R$ 207.500,00 do montante total dos débitos foram enviados para CPF 04325791175
Wenderson
Rodrigues da Silva, em
3
transações bancárias. Este indivíduo por sua vez, conforme consta no BO n. 2020.286570, é identificado como Disciplina do Bairro, referência na qual ele é o líder da Facção Criminosa que comanda a criminalidade na região, sendo apontado como o fornecedor de drogas, paga as bocas de fumo venda de drogas no varejo. Ainda em relação ao
investigado
MARIO CELSO
, é importante destacar suas movimentações bancárias com
ISAC GOMES TEODORO
, CPF 034.327.861-82, e seu irmão ESTEVÃO GOMES TEODORO, CPF 034.327.841-39, que, conforme outras investigações já concluídas
, tinha
suas contas utilizadas como ‘laranja’ por ISAC para realização de negócios escusos. [...]

Cumpre salientar que Estevão Gomes Teodoro recebia valores em nome de
Isac
Gomes Teodoro conforme declarações da testemunha Roberval Fernandes dos Santos que confirmou em juízo que recebeu valores de Estevão em uma transação com Mário Celso, vide comprovante de transferência Id. 129472380 - Pág. 39.

Atualmente Estevão Gomes Teodoro e
Isac
Gomes Teodoro estão investigados pelo delito de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens e valores (Inquérito Policial 1000010- 25.2024.8.11.0092).

Neste ponto, colhe-se do Relatório n. 2023.13.88801 (Id. 132990197) informação de que o investigado Mario Celso
Wiechinieski
e
Isac
Gomes Teodoro, em verdade, fazem parte de uma rede de contatos inserida no comércio ilegal de grãos e venenos.

Sendo assim, a equipe de policiais responsável pelo Relatório n. 2023.13.88801 (Id. 132990197), concluiu que: ‘Diante do material extraído junto a perícia,
à
partir do aparelho celular apreendido de
Isac
Gomes Teodoro, material esse analisado no que tange aos diálogos entre
Isac
e Mario (Baixinho), foram analisadas 862 mensagens, muitas deletadas, outras, porém, trocas de mensagens que não evidenciam somente ‘
gambiras
’, há sim menções, mesmo que poucas, mas, que deduzem ser sobre subtrações de produtos na fazenda, em tese’.

Ao id. 132990198, anexo ao Relatório n. 2023.13.88801, consta relatório do conteúdo extraído das conversas entre
Isac
Gomes Teodoro e Mario Celso
Wiechinieski
.

Depoimento de André Carlos Adams_001 [...
]

A autoridade policial argumenta que foi possível identificar transação financeira entre Mario Celso
Wiechinieski
e o investigado
Adelcio
da Silva
Iora
no valor de R$9.330,00, que, de acordo com a linha investigativa, corresponde a pagamento de
Adelcio
por participar do esquema criminoso.

Em derradeiro, a Polícia Judiciária civil apresentou o Relatório n. 2023.9.38147; 2024.13.22589 demonstrando a evolução patrimonial, através de gráficos, de maneira fidedigna apresentando a modificação do padrão de vida dos denunciados após as sucessivas e sistemáticas atividades criminosas na Fazenda Ipiranga, com exponencial aumento no ano de 2023 (Id. 144052014).

No período da quebra de sigilo bancário, a PJC identificou 578 (quinhentos e setenta e oito) operações de CRÉDITO e 3894 (três mil e oitocentos e noventa e quatro) operações de DÉBITO, para o alvo Carlos Eduardo
Cattari
, cujas transações mais volumosas são a partir de 2022, cujas datas são bem próximas dos contratos com empresa
fictícia encontrados
na CPU de Carlos, agosto de 2023, claramente com objetivo de esconder a origem ilícita dos valores. Quando os valores das transações são confrontados com os rendimentos na propriedade da vítima tem-se enorme discrepância dos valores formalizados com a ideia de que Carlos apenas fazia um ‘bico’, um extra, com as supostas atividades de corretagem.

Rendimentos Sementes Ipiranga: R$ 138.699,34.

Realidade Bancária: R$ 1.351.000,00. [gráfico]

Os créditos ‘em branco’ no extrato bancário de Carlos Eduardo identificam total estranheza para a fonte pagadora, sem identificação, podem ser cheques e depósitos bancários via envelope, por exemplo, segundo o extrato. Atenta-se, pois, ao aumento exponencial destes créditos, exatamente na época de maior identificação dos furtos na fazenda, 2021 a 2023.

Carlos Eduardo
Cattari
movimentou quase R$620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), entre CRÉDITOS e DÉBITOS somente em contas abertas no próprio nome, que efetuaram 3002 (três mil e duas) transações bancárias.

Consta do relatório de diligência policial que foram identificadas a presença das chamadas contas ‘de passagem’
são
parte de um esquema complexo de lavagem de dinheiro que envolve transações financeiras com depósitos de pequenos valores.

Essas contas não se limitam apenas à compra de bens, mas também funcionam como intermediárias para movimentar fundos sem chamar a atenção das autoridades)
.

Já para o alvo Mario Celso
Wiechinieski
, a PJC destacou 1086 (mil e oitenta e seis) transações à CRÉDITO e 3412 (Três mil quatrocentos e doze) vezes para DÉBITO. Causando extrema estranheza o fato de que, com o emprego formal, entre 2022 e 2023, recebeu do empregador R$ 138.699,34. Contrastando com a realidade bancária, dentre crédito e débito, superior a R$ 1.351.000,00. Logo, não é crível que Mario Celso exerce atividade de renda extra de forma lícita.

Segundo o relatório, Relatório n. 2023.9.38147; 2024.13.22589, restou apurado pelos Investigadores de Polícia que Carlos Eduardo
Cattari
realiza a intermediação da ‘compra’ dos produtores furtados da Fazenda Ipiranga para escoamento à empresa fantasma RODOISA como uma forma de dissimular a legalidade dos produtos que posteriormente são revendidos a terceiros receptadores.

Desde sua criação, em 2022, a RODOISA vem comprando repetidamente na região tornando-se conhecida dos produtores da cidade (Id. 144052014). Tratando-se em verdade de uma estratégia da associação criminosa para lavar o dinheiro sujo.

Outrossim
, Mario Celso
Wiechinieski
utilizou da conta de familiares para realizar a ocultação de seus bens. Os extratos bancários
de Mario exibem familiares como os seus irmãos Marcelo e Marcelino, que movimentaram valores a crédito e débito em benefício do denunciado:

[imagem]

Segundo apurado, a maioria dos familiares de Mario Celso não possuem vínculo trabalhista, mas somam transações relevantes e volumosas, expressando uma incompatibilidade notória nessas transações (Id. 144052014).

[imagem]

Na mesma perspectiva, a equipe policial demonstrou a incompatibilidade financeira de Mario Celso quando confrontados os rendimentos recebidos
na Sementes
Ipiranga entre 2022 e 2023: R$ 232.855,00, os quais contrastam com a realidade de movimentação bancária: R$ 2.354.240,00 (Id. 144052014).

A seguir, o Gráfico de movimentação financeira de Mario Celso apresentando cifras parecidas entre 2021 e 2022, pontuando
uma certa
queda em 2023, onde começaram os rumores acerca dos furtos na Fazenda Ipiranga, direcionados, principalmente, a Mário Celso, o mais antigo e gerente da fazenda, o que pode ter lhe deixado atento, como bem-visto em conversa com
Isac
Teodoro (Id. 144052014).

[gráfico]

Diante das provas discutidas nos autos, a incompatibilidade financeira é evidente e a tese de que fazem parte de uma associação criminosa especializada é corroborada pelo número significativo de indivíduos de alta periculosidade envolvidos nas transações financeiras, conforme os Relatórios preliminares Financeiros bem atestam isso.

O extrato bancário dos acusados pontua os vínculos com terceiros utilizados como meio de ocultação dos valores e pulverização monetária.

Ainda que os acusados tentem justificar o exercício de uma atividade econômica como trabalho extra ou bico para complemento de renda e até mesmo ganhos em razão do trabalho das esposas Jaqueline e Bruna, o aumento exponencial do patrimônio, concomitante às evidentes faltas (quebras) da Fazenda, não justificam as transações financeiras.

Destaco a oitiva dos Delegados Artur Almeida Andrade e Thiago Garcia, que narram detalhes sobre as diligências investigativas.

1000761-46.2023.8.11.0092 – Depoimento Thiago
Garcia.
part-3 [...]

1000761-46.2023.8.11.0092 – Depoimento Thiago
Garcia.
part-4 [...]

Depoimento Delegado Artur Andrade Almeida_003 [...
]

Conforme amplamente documentado nos autos, os denunciados
Mario Celso
Wiechinieski
e
Carlos Eduardo
Cattari
cuidavam de
ocultar a origem dos valores obtidos com o furto de grãos e insumos agrícolas
,
por meio da aquisição de imóveis, veículos, procedimentos estéticos e aplicações em empreendimentos
. Vejamos o gráfico a seguir:

[gráfico]

O DETRAN de Mato Grosso informou que foram registrados em nome da esposa do denunciado Mário Celso,
Sr
(
a) Jaqueline Aparecida Ramos, no período de 01/09/2021 a 14/09/2023, os seguintes veículos:

[tabela]

O DETRAN de Mato Grosso informou que
foram
registrados em nome do denunciado Mario Celso
Wiechinieski
, no período de 01/09/2021 a 14/09/2023, os seguintes veículos:

[tabela]

Em maio de 2023, o denunciado Carlos Eduardo
Cattari
e a esposa Bruna Mayra Coutinho do Prado financiaram a compra de um
imóvel residencial avaliado em R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

[imagem]

Durante diligência de busca e apreensão a equipe policial localizou um Contrato de Compra e Venda Com Reserva de Domínio de uma Máquina de Bronzeamento Artificial)
Código 3B0D6, um documento Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, Código 3B0D8 e dois documentos da Academia (responsabilidade Técnica e Cadastro de CNPJ).

No ponto, Bruna Mayra se identifica publicamente como empresária do Espaço
Bellas
e Academia Corpus Fit (CNPJ 50.448.449/0001-95) e possuía domínio das redes sociais dos estabelecimentos:

[imagens]

Importante salientar que Bruna Mayra formalmente iniciou as atividades da Academia Corpus Fit (CNPJ 50.448.449/0001-95) em abril de 2023, e, após a notícia de deflagração das investigações deu baixa no registro:

[imagem]

No ponto, Carlos Eduardo
Cattari
também se identifica publicamente como empresário do Espaço
Bella
e Academia Corpus Fit:

Atualmente Jaqueline Aparecida Ramos e Bruna Mayra Coutinho do Prado estão
investigados
pelo delito de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens e valores em razão dos ilícitos apurados nesta Ação Penal devido às diversas operações financeiras suspeitas (Inquérito Policial 1000010-25.2024.8.11.0092).

Sendo assim, não restam dúvidas de que Carlos Eduardo
Cattari
e Mario Celso
Wiechinieski
, contínua e reiteradamente, ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de crimes patrimoniais. [...] (
Memoriais acusação
, Id. 147843442).’ (destaques no original).

A conjugação de tais elementos, não há negar, configura prova suficiente das circunstâncias de fato que permearam as condutas delituosas atribuídas aos acusados, não restando dúvidas sobre a conduta e a participação de ADELCIO DA SILVA IORA, CARLOS EDUARDO CATTARI e MARIO CELSO WIECHINIESKI na execução dos crimes de furto e de associação criminosa, e, também, sobre a conduta e participação de CARLOS EDUARDO CATTARI e MARIO CELSO WIECHINIESKI na execução do crime de lavagem de capitais, conforme explanado acima”
.

Analisando o mérito das apelações interpostas por
Adelcio
da Silva
Iora
, Carlos Eduardo
Cattari
e Mario Celso
Wiechinieski
, verifico que a sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, com base em um conjunto probatório sólido, que comprova a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de capitais.

Os réus foram condenados com esteio em provas consistentes, incluindo depoimentos de testemunhas, documentos, extração de dados de celulares apreendidos e movimentações financeiras, comprovadas por meio da quebra de sigilo bancário e fiscal judicialmente autorizada, que atestam suas participações na prática reiterada de furtos de grãos pertencentes à vítima André Carlos Adams.

1. Furto qualificado pelo abuso de confiança

Os depoimentos colhidos na instrução processual são fundamentais para confirmar a prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança.

A vítima, André Carlos Adams, relatou que os réus, empregados e pessoas de confiança na sua fazenda, utilizaram-se da relação laboral
para, ao longo de um período extenso, subtrair quantidades expressivas de grãos, inclusive durante o período noturno.

Segundo a denúncia, os furtos ocorreram de forma organizada, reiterada, e com o conhecimento dos réus acerca do sistema interno de controle da produção agrícola.

As testemunhas ouvidas também corroboram essa narrativa. Destaco a importância do depoimento das pessoas ligadas à logística e ao controle de produção da fazenda, que relataram que havia discrepâncias significativas entre a produção registrada e a quantidade efetivamente transportada e vendida.

Além disso, as extrações dos celulares apreendidos realizadas no curso da investigação mostram diálogos entre os réus coordenando as subtrações dos grãos.

As conversas extraídas revelam que os furtos eram planejados de maneira minuciosa, evitando que as retiradas fossem descobertas de imediato.

Esse nível de planejamento demonstra o uso abusivo da confiança depositada pela vítima nos réus, que tinham acesso irrestrito às instalações da fazenda e conheciam os procedimentos de controle.

A materialidade do furto também ficou comprovada pelas planilhas de controle da produção, apresentadas pela vítima, que indicavam as quantidades de grãos subtraídas em diferentes ocasiões.

Embora as defesas tenham alegado que esses documentos não possuem presunção de veracidade por serem de natureza unilateral, os depoimentos de funcionários que participaram do controle corroboram a fidedignidade das informações ali contidas.

2. Associação criminosa

No que tange ao delito de associação criminosa, a prova colhida demonstra que os réus se associaram de forma estável e permanente para a prática reiterada dos crimes patrimoniais.

As provas produzidas na instrução confirmam que o grupo atuava de forma coordenada, com divisão clara de tarefas, sendo o réu Mario Celso
Wiechinieski
o responsável por organizar as operações de furto e coordenar os demais envolvidos.

Os depoimentos das testemunhas, especialmente daqueles que trabalhavam na fazenda e tinham contato direto com os réus, indicam que havia uma clara divisão de funções entre os acusados.

Cada um desempenhava um papel específico no esquema criminoso, sendo essa organização necessária para o sucesso das repetidas subtrações de grãos.

Essa estabilidade e permanência na atuação delitiva, conforme descrito pelas testemunhas e confirmado pelas interceptações telefônicas, caracteriza a associação criminosa, conforme o disposto no art. 288 do Código Penal.

3. Lavagem de capitais

Com relação ao crime de lavagem de capitais, a prova documental e as análises das movimentações bancárias são contundentes.

A investigação financeira revelou que os réus, especialmente Mario Celso
Wiechinieski
e Carlos Eduardo
Cattari
, realizaram diversas transações bancárias incompatíveis com suas rendas declaradas, utilizando-se de contas de terceiros para dissimular a origem ilícita dos valores oriundos dos furtos.

Os dados extraídos da quebra do sigilo bancário e fiscal apontam para uma movimentação considerável de recursos sem justificativa, evidenciando a tentativa de ocultar a origem dos valores.

As defesas alegaram que essas transações seriam fruto de atividades lícitas, mas não conseguiram comprovar a regularidade das movimentações financeiras, ficando evidente que os valores eram provenientes da comercialização dos grãos subtraídos.

Ademais, a utilização de contas bancárias de terceiros e a compra de bens em nome de interpostas pessoas são práticas clássicas de lavagem de capitais, reveladoras do dolo específico de ocultar a origem ilícita dos recursos, conforme previsto no art. 1º da Lei 9.613/98.

Portanto, as provas produzidas na instrução criminal formam um conjunto harmônico que comprova a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos réus.

As alegações defensivas não são suficientes para afastar a robustez das provas coligidas.

Forte em tais razões
, mantenho
a condenação imposta nos termos na sentença hostilizada.

DA REVISÃO DA PENA

1
) MÁRIO CELSO WIECHINIESKI

1.1)
FURTO QUALIFICADO

O juízo de origem sopesou de modo desfavorável os
antecedentes do agente
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, assim fundamentando:

“
Antecedentes
: o réu é portador de maus antecedentes, como já dito em linhas anteriores no processo cód. 12323 (condenação penal transitada em julgado). A condenação teve execução no executivo 18595 [564-02.2009.811.0092], que tramitou nesta Comarca de Alto Taquari/MT. No caso, os maus antecedentes são com lapso muito próximo ao ponto de quase configurar reincidência. Sendo assim, entendo como suficiente e proporcional
a
exasperação em 1/6 (um sexto) sobre o intervalo mínimo e máximo da pena.

[...]

Circunstâncias do Crime
: estas eu entendo como superiores ao tipo penal, já que houve o concurso de pelo menos
3
(três) pessoas. Aliás, anote-se que a qualificadora que dobra a pena estaria configurada com apenas
2
(dois) agentes em concurso. Aliás, ainda que seja circunstância judicial e não
qualificadora, pertinente
assertoar que a jurisprudência do STF e do STJ não entendem como
bis in idem
aquela qualificadora do furto com o crime de associação criminosa,
julgando-os inclusive em concurso material. Portanto, são pelo menos
3
(três) envolvidos.

Ainda, também como circunstâncias do delito, entendo que neste caso ao menos uma das condutas foi realizada durante o repouso noturno, de modo que se valeram da menor vigilância o que autorizaria até mesmo o aumento de 1/3 se fosse tratado como
majorante
. Sendo assim, por ter pelo menos dois motivos, o concurso de
3
(três) pessoas e o repouso noturno. Sendo assim, entendo como suficiente e proporcional
a
exasperação da pena em 1/6 (um sexto) sobre o intervalo mínimo e máximo da pena.

Consequências do crime
: transcende o inerente ao tipo, devido ao elevado prejuízo patrimonial causado à vítima em um único fato (sem falar dos valores dos furtos nos demais fatos), no montante de mais de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), reafirmado
tanto pela quantidade de grãos subtraídos, apontadas em documentos, como também pela prova testemunhal, de modo que é suficiente para aumento da pena base.
Sendo assim, entendo como suficiente, necessário e proporcional a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) sobre o intervalo mínimo e máximo da pena”
.

Ao final, fixou a pena-base em
5
anos de reclusão
.

O juízo sentenciante fundamentou a existência dos maus antecedentes, em relação ao acusado Mário Celso
Wiechinieski
, nos seguintes termos:

“Ele foi condenado definitivamente no processo cód. 12323 (condenação penal transitada em julgado). A condenação teve execução
no 18595
[564-02.2009.811.0092], que tramitou nesta Comarca de Alto Taquari/MT e não foi migrado ao SEEU por ter sido extinto antes da implementação do sistema. Em análise daquele processo (físico), à primeira vista parecia que o réu era reincidente neste caso, já que a pena dele foi de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o prazo
prescricional seria de 08 (oito) anos, mesmo que substituída a privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 114, II, do CP, c/c art. 109 do CP).

Continuando,
como o último ato de cumprimento de pena foi em 10/08/2010
, oportunidade em que ele apresentou alguns comprovantes de pagamento de parte da prestação pecuniária, não houve outro interruptivo ou suspensivo, pelo que a prescrição executória teria se dado em 10/08/2018 (oito anos após o último interruptivo).

Relembre-se que a prescrição tem natureza declaratória então devo me valer da data que a pena deveria ser extinta,
no caso o dia 10/08/2018
. Então até aqui parecia reincidência, já que os fatos se deram em espaço inferior aos 05 (cinco) anos do lapso depurador.

Contudo, fiz uma análise mais aprofundada e constatei que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos (do processo anterior), por isso a prescrição deveria ter sido reconhecida e declarada com a data de 10/08/2014.
Assim, os fatos que eventualmente ocorram a partir de
10/08/2019
(05 anos depois da prescrição) não são alcançados pela reincidência (art. 64, I, do CP), mas aquela condenação anterior presta para maus antecedentes”
.

Os fatos imputados ao
acusado
foram perpetrados no período compreendido entre
2019
e
2023
, razão pela qual, neste caso concreto, reputo escorreita a fundamentação empregada pelo juízo de origem, com base na atual jurisprudência do STJ
[9]
.

Em contrapartida, verifico que o juízo sentenciante laborou em equívoco ao promover o aumento de cada vetorial negativa na fração de 1/6 [um sexto] sobre o
intervalo
mínimo e máximo da pena.

Digo isso porque, consoante assente entendimento jurisprudencial,
“‘A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias’
(
AgRg
no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 30/8/2022)”
[10]
.

Por essa razão, promovo o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, majorando cada circunstância judicial desfavorável à fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

Assim, fixo a pena-base em
3
anos e 15 dias-multa.

Não há circunstâncias
atenuante ou agravantes
, tampouco causas de diminuição ou de aumento da pena.

Com relação à continuidade delitiva, considerando o lapso temporal decorrido da prática delitiva [entre 2019 e 2023], mantenho a fração de 2/3 [dois terços] aplicada pelo juízo de origem, ficando a reprimenda definitiva, em relação ao crime de furto qualificado, fixada em
5
anos de reclusão e 25 dias-multa.

1.2)
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Neste caso, foram negativadas as circunstâncias atinentes à culpabilidade e aos antecedentes do agente.

Com razão o juízo de origem ao sopesar de modo desfavorável a culpabilidade de Mário Celso, uma vez que ele era o líder da associação e desempenhava a função de gerente da fazenda, demonstrando uma reprovabilidade acentuada na sua conduta.

Entretanto, aplicando-se a fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativa, fixo a pena-base e, também a
definitiva
, em relação ao crime de associação criminosa, em
1
ano e 4 meses de reclusão.

1.3)
LAVAGEM DE CAPITAIS

Fica mantida a negativação dos antecedentes.

Por essa razão, redimensiono a pena-base para
3
anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Com relação à continuidade delitiva, conserva-se a fração imposta pelo juízo de origem no patamar de 1/6 [um sexto], encontrando-se a reprimenda de
4
anos e 1 mês de reclusão, e 12 dias-multa.

CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica a pena do acusado
MÁRIO CELSO WIECHINIESKI
definitivamente imposta em
10 anos e
5
meses de reclusão
, e ao pagamento de
37 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

2
) CARLOS EDUARDO CATTARI

2.1)
FURTO QUALIFICADO

Na hipótese vertente, foram sopesadas de modo desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime.

Mantidas as vetoriais negativadas, pelos fundamentos aduzidos pelo juízo sentenciante, aumento cada uma delas na fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

Assim, redimensiono a pena-base para
2
anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva, majora-se a pena à fração de 2/3 [dois terços], ficando a pena estabelecida em
4
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 21 dias-multa.

2.2)
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A pena foi fixada em seu mínimo legal, não comportando qualquer reparo.

2.3)
LAVAGEM DE CAPITAIS

De igual modo, a pena-base foi estabelecida em seu patamar mínimo.

Mantenho a continuidade delitiva reconhecida pelo juízo de origem.

Entretanto, promovo o aumento da fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena encontrada [
3
anos], e não com base no intervalo das penas, conforme realizado pelo juízo de origem.

Por essa razão, redimensiono a reprimenda final para
3
anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

CONCURSO MATERIAL

Aplicada a regra do cúmulo material de delitos, fica
CARLOS EDUARDO CATTARI
definitivamente condenado à reprimenda de
8
anos, 11 meses e 10 dias de reclusão
, e de
32 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

3
) ADÉLCIO DA SILVA IORA

3.1)
FURTO QUALIFICADO

Mantida a negativação das circunstâncias e das consequências do crime, redimensiono a reprimenda basilar para
2
anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Reconhecida a ficção jurídica da continuidade delitiva, aumenta-se a pena mais grave à fração de 2/3 [dois terços], encontrando-se a reprimenda de
4
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 20 dias-multa.

3.2)
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A pena final foi fixada em seu patamar mínimo, razão pela qual não há qualquer reparo a ser realizado.

CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o acusado
ADÉLCIO DA SILVA IORA
definitivamente condenado à pena de
5
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, e
20 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

Também conservo inalterado o capítulo atinente à reparação dos
danos materiais
causados pela infração,
afastando-se
, contudo, os
danos morais
fixados pelo juízo de origem, porquanto incabíveis ao caso em análise.

Não obstante a gravidade dos delitos e a confiança nos réus depositada pela vítima André Carlos Adams, não se extrai dos autos qualquer
fato concreto
a autorizar a condenação por
danos morais
.

Quanto aos
DANOS MATERIAIS
, mantenho a conclusão exarada pelo juízo de origem, ao fixar o valor de
R$ 500.000,00 [quinhentos mil reais]
para cada acusado, haja vista a impossibilidade de se quantificar o lucro auferido por cada um deles.

Conservo a decretação do perdimento dos bens apreendidos nos autos, em favor da vítima
CARLOS ANDRÉ ADAMS
, cujos valores serão revertidos a título de amortização pelos danos materiais causados pela infração.

Defiro, no entanto, a restituição do celular apreendido com o acusado
ADÉLCIO DA SILVA IORA
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE
apenas para redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes, ficando o réu
MÁRIO CELSO WIECHINIESKI
condenado à pena de
10 anos e
5
meses de reclusão
, e ao pagamento de
37 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento;
CARLOS EDUARDO CATTARI
à reprimenda de
8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão
, e de
32 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento; e
ADÉLCIO DA SILVA IORA
definitivamente condenado à pena de
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, e
20 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

Afasto a responsabilidade de todos os apelantes pelo pagamento dos
danos morais
fixados na sentença condenatória, e defiro a restituição do celular apreendido com o réu
ADÉLCIO DA SILVA IORA
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
BACEN, Circular nº 3978/2000, art. 43, § 1º.

[2]
Onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito.

[3]
Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, Ed.
Saraiva,
2014, pág. 43.

[4]

https://www.academia.edu/93709375/O_RE_1_055_941_um_pretexto_para_explorar_alguns_limites_%C3%A0_transmiss%C3%A3o_distribui%C3%A7%C3%A3o_comunica%C3%A7%C3%A3o_transfer%C3%AAncia_e_difus%C3%A3o_de_dados_pessoas_pelo_COAF
, acessado em 25/11/2024.

[5]
Nesse mesmo sentido as importantes análises feitas por Luiza A. Vasconcelos Oliver e
Neuler
Mendes Jr. em
https://www.conjur.com.br/2023-dez-06/elaboracao-de-relatorio-de-inteligencia-financeira-pelo-coaf-sob-encomenda/
e de Luiza A. Vasconcelos Oliver,
Neuler
Mendes Jr. e
Ilana
Martins Luz em
https://www.conjur.com.br/2024-ago-28/sigilo-bancario-e-fiscal-dois-pesos-e

duas-medidas/

[6]
STF,
AgRg
no RE/SP nº 1.058;
AgRg
no RE/SP 1.066.844, ambos da Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.

[7]
Esta também é a posição de FÁBIO RAMAZZINI BECHARA – “Desafios na Investigação de Organizações Criminosas: meios de obtenção de prova; Relatório de Inteligência Financeira”, disponível em
https://es.mpsp.mp.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/314

[8]
CLAUS ROXIN e BERND SHÜNEMANN –
Derecho

Procesal
Penal, 29ª edição,
Ediciones
Didot, 2019, pág. 141.

[9]
“De qualquer forma, não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade no julgamento proferido pelo Tribunal a quo que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, verificando-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com
a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que apenas
as condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido há mais de 10 anos da prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.176.308/DF, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 18/10/2024.].

[10]
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.625.477/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe
de 13/9/2024.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

Egrégia Câmara,

Voto de acordo com o douto Relator.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (VOGAL)
:

Colenda Câmara,

Voto de acordo com o eminente Relator.

É como
voto.
com o vídeo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025